Tribunal: CARF
Processo: 10235.001610/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
A receita bruta do Simples, no caso de estabelecimento matriz e suas filiais, para efeito de aplicação da alíquota, é o valor global acumulado para respectivo mês de apuração.
Não comprovada atividade de representação comercial por conta e ordem de terceiros, pela não apresentação da escrituração contábil e documentos de suporte, a receita bruta (faturamento) pertence integralmente ao sujeito passivo pelo exercício de atividade comercial em nome próprio, ou seja, por sua conta e risco.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do sujeito passivo comprovar, respectivamente, a negativa de ocorrência dos fatos e a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco.
É válido e eficaz o auto de infração lavrado por agente competente e de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 e artigo 142 do CTN.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de investigação ou fiscalização, cujo procedimento é exercido no interesse exclusivo do fisco, tendo caráter inquisitório.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração que foi lavrado legitimamente em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72 e sem que tenha sido caracterizado qualquer situação especificada no art. 59 desse Decreto
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. ACESSO DIRETO DO FISCO AOS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LC No 105, ART. 6o). OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi declarado constitucional pelo Pleno do STF, no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do RE 601.314-SP (repercussão geral), com os seguintes fundamentos:
a) o sigilo bancário não é absoluto e deve ceder espaço ao princípio da moralidade nas hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes;
b) a LC 100/2001 é um instrumento para fiscalizar o dever fundamental do contribuinte de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos está alicerçado na ideia de solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de tributos, no Brasil, seria um dever fundamental  por representar o contributo de cada cidadão para a manutenção e o desenvolvimento de um Estado que promove direitos fundamentais , é preciso que sejam adotados mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal.
c) a prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países desenvolvidos e a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo questionado seria um retrocesso diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para combater ilícitos como a lavagem de dinheiro e evasão de divisas e para coibir práticas de organizações criminosas;
d) a identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte pela administração tributária dá efetividade ao princípio da capacidade contributiva, que, por sua vez, sofre riscos quando se restringem as hipóteses que autorizam seu acesso às transações bancárias dos contribuintes.
e) a LC 105/2001 não viola a CF/88. Isso porque o legislador não estabeleceu requisitos objetivos para requisição de informações pela administração tributária às instituições financeiras e exigiu que, quando essas chegassem ao Fisco, ali mantivessem o dever de sigilo. Com efeito, o parágrafo único do art. 6o preconiza que o resultado dos exames, as informações e os documentos deverão ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Assim, não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito fundamental, pois a LC 105/2001 não permite a "quebra de sigilo bancário", mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.
f) o art. 6o da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Ademais, não há que falar em vício de nulidade, quando a expedição da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) deu-se no âmbito de procedimento de fiscalização instaurado e com base em relatório objetivo da fiscalização de que trata o Decreto no 3.724/2001, onde relata, narra indícios de interposição de pessoa e sonegação fiscal, tornando imprescindível a transferência do sigilo dos bancos ao fisco.
PROTESTO GENÉRICO POR PRODUÇÃO DE PROVA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do sujeito passivo comprovar, respectivamente, a negativa de ocorrência dos fatos e a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências/perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir o sujeito passivo na sua atividade de produção de prova.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
Indefere-se o pedido genérico para produção posterior de provas, diligência e/ou perícia quando desnecessários para resolução da lide ou quando formulado em desacordo com o art. 16, IV, §1o, do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (LEI No 9.430/96, ART.42). PROVA INDIRETA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fÍsica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para imputação, por presunção legal, da infração omissão de receitas (fato probando) basta ao fisco comprovar a ocorrência dos fatos indiciários (fatos conhecidos):
(i) falta de registro da movimentação financeira bancária na escrituração contábil/fiscal;
(ii) existência de extratos bancários de conta corrente, em poder do fisco, cuja movimentação financeira bancária não foi registrada na escrituração contábil/fiscal;
(iii) embora intimado, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96, o sujeito passivo deixou de comprovar a origem dos recursos ingressados a crédito em conta corrente bancária.
A partir desses fatos indiciários (fatos conhecidos) presume-se a ocorrência ou existência de omissão de receitas à margem da tributação (fato probando).
A presunção legal de omissão de receitas tem caráter relativo e inverte o ônus da prova.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando - omissão de receitas - é do sujeito passivo, que poderá afastá-la mediante produção de prova hábil, idônea e cabal.
Restando confirmado e comprovado o valor tributável da infração imputada, mantém-se a infração imputada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. VENDAS COM ACEITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE PAGAMENTO NAS MODALIDADES DE CRÉDITO E DÉBITO. DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO.
Restando demonstrada a omissão de receitas mediante prova direta, mantém-se a infração imputada.
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. RECEITA BRUTA DECLARADA. INFRAÇÃO REFLEXA DA OMISSÃO DE RECEITAS. FAIXA DE ALÍQUOTA DEFINIDA PELA RECEITA BRUTA ACUMULADA PARA RESPECTIVO PERÍODO MENSAL DE APURAÇÃO (RECEITA DECLARADA + RECEITA OMITIDA).
Cabível a exigência da diferença de tributos do Simples em relação à receita bruta informada na declaração do Simples, em face da constatação de pagamento a menor para respectivo período mensal de apuração.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL-SIMPLES, PIS-SIMPLES, COFINS -SIMPLES E INSS-SIMPLES.
Mantido o lançamento principal (IRPJ-Simples), mantém-se, também, os lançamento decorrentes pela intima relação de causa e efeito, inexistindo razão fática e jurídica para decidir diversamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REVELIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de apresentação de impugnação, na primeira instância de julgamento, por parte do responsável solidário configura sua revelia no processo administrativo fiscal.
Não se conhece do recurso do responsável solidário, portanto, em face da revelia.
Todavia, como o processo trata de lançamento de crédito tributário sob o escopo da solidariedade passiva, e considerando que um dos sujeitos passivos autuados (pessoa jurídica) - validamente - impugnou e recorreu acerca do auto de infração, os efeitos da revelia, dispostos no artigo 21 do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, deverão permanecer suspensos até a decisão final irreformável na órbita administrativa acerca do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.461

1
1.460
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10235.001610/2009­77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.199 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Matéria
OMISSÃO DE RECEITAS
Recorrente
F.A. TOBELEM ­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2006
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
FISCAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
A receita bruta do Simples, no caso de estabelecimento matriz e suas filiais,
para efeito de aplicação da alíquota, é o valor global acumulado para
respectivo mês de apuração.
Não comprovada atividade de representação comercial por conta e ordem de
terceiros, pela não apresentação da escrituração contábil e documentos de
suporte, a receita bruta (faturamento) pertence integralmente ao sujeito
passivo pelo exercício de atividade comercial em nome próprio, ou seja, por
sua conta e risco.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do
sujeito passivo comprovar, respectivamente, a negativa de ocorrência dos
fatos e a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do
fisco.
É válido e eficaz o auto de infração lavrado por agente competente e de
acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72 e artigo 142 do CTN.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela
conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo­as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição
de cerceamento do direito de defesa

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001610/2009-77
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.462

2
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de
investigação ou fiscalização, cujo procedimento é exercido no interesse
exclusivo do fisco, tendo caráter inquisitório.
Rejeita­se a preliminar de nulidade do auto de infração que foi lavrado
legitimamente em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e sem que tenha sido caracterizado qualquer situação
especificada no art. 59 desse Decreto
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO.
ACESSO DIRETO DO FISCO AOS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LC No
105, ART. 6o). OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi declarado constitucional
pelo Pleno do STF, no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do
RE 601.314­SP (repercussão geral), com os seguintes fundamentos:
a) o sigilo bancário não é absoluto e deve ceder espaço ao princípio da
moralidade nas hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes;
b) a LC 100/2001 é um instrumento para fiscalizar o dever fundamental do
contribuinte de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos está
alicerçado na ideia de solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de
tributos, no Brasil, seria um dever fundamental — por representar o
contributo de cada cidadão para a manutenção e o desenvolvimento de um
Estado que promove direitos fundamentais —, é preciso que sejam adotados
mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal.
c) a prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países
desenvolvidos e a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
questionado seria um retrocesso diante dos compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil para combater ilícitos como a lavagem de dinheiro e
evasão de divisas e para coibir práticas de organizações criminosas;
d) a identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do
contribuinte pela administração tributária dá efetividade ao princípio da
capacidade contributiva, que, por sua vez, sofre riscos quando se restringem
as hipóteses que autorizam seu acesso às transações bancárias dos
contribuintes.
e) a LC 105/2001 não viola a CF/88. Isso porque o legislador não estabeleceu
requisitos objetivos para requisição de informações pela administração
tributária às instituições financeiras e exigiu que, quando essas chegassem ao
Fisco, ali mantivessem o dever de sigilo. Com efeito, o parágrafo único do
art. 6o preconiza que o resultado dos exames, as informações e os
documentos deverão ser conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. Assim, não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito
fundamental, pois a LC 105/2001 não permite a "quebra de sigilo bancário",
mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.
f) o art. 6o da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de
documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.463

3
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Ademais, não há que falar em vício de nulidade, quando a expedição da
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) deu­se no âmbito de
procedimento de fiscalização instaurado e com base em relatório objetivo da
fiscalização de que trata o Decreto no 3.724/2001, onde relata, narra indícios
de interposição de pessoa e sonegação fiscal, tornando imprescindível a
transferência do sigilo dos bancos ao fisco.
PROTESTO
GENÉRICO
POR
PRODUÇÃO
DE
PROVA
E
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Em defesa de mérito direta e indireta contra o lançamento fiscal, é ônus do
sujeito passivo comprovar, respectivamente, a negativa de ocorrência dos
fatos e a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do
fisco.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências/perícias quando
entendê­las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir o
sujeito passivo na sua atividade de produção de prova.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia
só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não
se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
Indefere­se o pedido genérico para produção posterior de provas, diligência
e/ou perícia quando desnecessários para resolução da lide ou quando
formulado em desacordo com o art. 16, IV, §1o, do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (LEI
No 9.430/96, ART.42). PROVA INDIRETA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa fÍsica ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Para imputação, por presunção legal, da infração omissão de receitas (fato
probando) basta ao fisco comprovar a ocorrência dos fatos indiciários (fatos
conhecidos):
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.464

4
(i) falta de registro da movimentação financeira bancária na escrituração
contábil/fiscal;
(ii) existência de extratos bancários de conta corrente, em poder do fisco, cuja
movimentação financeira bancária não foi registrada na escrituração
contábil/fiscal;
(iii) embora intimado, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96, o sujeito passivo
deixou de comprovar a origem dos recursos ingressados a crédito em conta
corrente bancária.
A partir desses fatos indiciários (fatos conhecidos) presume­se a ocorrência
ou existência de omissão de receitas à margem da tributação (fato probando).
A presunção legal de omissão de receitas tem caráter relativo e inverte o ônus
da prova.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando ­ omissão de receitas ­
é do sujeito passivo, que poderá afastá­la mediante produção de prova hábil,
idônea e cabal.
Restando confirmado e comprovado o valor tributável da infração imputada,
mantém­se a infração imputada.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO
ESCRITURADAS
E
NÃO
DECLARADAS.
VENDAS
COM
ACEITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE
PAGAMENTO NAS MODALIDADES DE CRÉDITO E DÉBITO.
DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESAS OPERADORAS DE
CARTÕES DE CRÉDITO.
Restando demonstrada a omissão de receitas mediante prova direta, mantém­
se a infração imputada.
INSUFICIÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
RECEITA
BRUTA
DECLARADA.
INFRAÇÃO
REFLEXA
DA
OMISSÃO
DE
RECEITAS. FAIXA DE ALÍQUOTA DEFINIDA PELA RECEITA
BRUTA ACUMULADA PARA RESPECTIVO PERÍODO MENSAL
DE APURAÇÃO (RECEITA DECLARADA + RECEITA OMITIDA).
Cabível a exigência da diferença de tributos do Simples em relação à receita
bruta informada na declaração do Simples, em face da constatação de
pagamento a menor para respectivo período mensal de apuração.
LANÇAMENTO
REFLEXO:
CSLL­SIMPLES,
PIS­SIMPLES,
COFINS ­SIMPLES E INSS­SIMPLES.
Mantido o lançamento principal (IRPJ­Simples), mantém­se, também, os
lançamento decorrentes pela intima relação de causa e efeito, inexistindo
razão fática e jurídica para decidir diversamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REVELIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A falta de apresentação de impugnação, na primeira instância de julgamento,
por parte do responsável solidário configura sua revelia no processo
administrativo fiscal.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.465

5
Não se conhece do recurso do responsável solidário, portanto, em face da
revelia.
Todavia, como o processo trata de lançamento de crédito tributário sob o
escopo da solidariedade passiva, e considerando que um dos sujeitos passivos
autuados (pessoa jurídica) ­ validamente ­ impugnou e recorreu acerca do
auto de infração, os efeitos da revelia, dispostos no artigo 21 do Decreto no
70.235/72 e alterações posteriores, deverão permanecer suspensos até a
decisão final irreformável na órbita administrativa acerca do lançamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso do Sr. José Manuel Alcolumbre Tobelem, e quanto ao recurso voluntário da
Contribuinte, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, o pedido de diligência e o protesto
genérico por juntada posterior de provas para, no mérito, negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.466

6
Relatório
Trata­se de Recursos Voluntários da firma individual F.A.Tobelem ­ ME e
do responsável solidário Sr. Jose Samuel Alcolumbre Tobelem (e­fls. 1304/1315 e e­fls.
1424/1456) em face do Acórdão da 2a Turma da DRJ/Belém (e­fls. 1284/1297) que julgou a
Impugnação improcedente, ao manter o lançamento fiscal do SIMPLES Federal, ano­
calendário 2006.
Obs:
(i) O Sr. José Samuel Alcolumbre Tobelem, responsável solidário pelo crédito tributário
objeto dos autos (arts. 124, II, 135, III, e 137, III, c, CTN), não apresentou impugnação na instância a quo (revel).

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 18/03/2010, a Fiscalização da RFB, unidade DRF/Macapá, lavrou
Autos de Infração SIMPLES Federal (IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e Contrib. Seg. Social ­
INSS), ano­calendário 2006 (e­fls. 1142/1252), ao imputar as seguintes infrações, in verbis:

(...)
001 ­ OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO ESCRITURADAS
Conforme descrito no Relatório Fiscal, fls. 983 a 989.

Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa (%)
31/01/2006
40.019,96
75
28/02/2006
23.909,91
75
31/03/2006
31.493,01
75
30/04/2006
40.269,89
75
31/05/2006
102.545,72
75
30/06/2006
37.879,75
75
31/07/2006
61.823,86
75
31/08/2006
84.862,40
75
30/09/2006
90.897,37
75
31/10/2006
103.905,61
75
30/06/2006
34.063,69
75
31/12/2006
151.655,74
75

Obs:
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.467

7
(i) Omissão de receitas imputada com base em prova direta, dados extraídos a partir das
vendas por meio de cartão de crédito (vendas não registradas na escrituração contábil e não declaradas ao fisco),
valor tributável da infração R$ 803.326,91.
(ii) Os dados foram obtidos pelo fisco em procedimento de circularização das empresas
operadoras de cartões de crédito.

ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°,
7°, § 1°, 18, da Lei n° 9.317/96.; Art. 3° da Lei n° Arts. 186, 188
e 199, do RIR/99.

002 ­ OMISSÃO RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
Conforme descrito no Relatório Fiscal ,fls. 983 a 989.

Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa (%)
31/01/2006
1.422.046,34
75
28/02/2006
241.896,24
75
28/02/2006
803.255,90
75
31/03/2006
1.221.742,52
75
30/04/2006
1.120.589,63
75
31/05/2006
1.179.749,16
75
30/06/2006
781.219,21
75
31/07/2006
1.038.815,12
75
31/08/2006
1.047.995,22
75
30/09/2006
704 .2l9,09
75
31/10/2006
1.387.658,81
75
30/11/2006
1.279.329,12
75
31/12/2006
1.168.391,67
75

Obs:
(i) Omissão de receitas por presunção legal (prova indireta), depósitos bancários não
escriturados e de origem não comprovada, valor tributável da infração : R$ 12.692.688,94.
(ii) Extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, mediante RMF.

ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°,
7°, § 1°, 18, da Lei n° 9.317/96; art. 42 da Lei n° 9.430/96.; Art.
3° da Lei n° 9.732/98.; Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99.

Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.468

8
003 ­ INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO

­ Conforme descrito no Relatório Fiscal ,fls. 983 a 989.
(...)

Obs:
(i) Infração reflexa da Omissão de Receitas;
(ii) As Insuficiências de pagamento de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e INSS foram apuradas
levando em consideração o valor mensal da receita bruta informado na Declaração do Simples 2007, ano­
calendário 2006, e respectiva alíquota definida pelo valor da receita bruta acumulada até o respectivo mês (receita
declarada + receitas omitidas), conforme Planilha s seguir:

DEMONSTRATIVO
DE
PERCENTUAIS
APLICÁVEIS
SOBRE A
RECEITA BRUTA
Mês/Ano
Receita Bruta
Mensal (Decl.)
(R$)
Dif. Apuradas
(R$)
Receita Bruta
Acumulada (R$)
%
Total SIMPLES
01/2006
66.514,80
1.462.066,30
1.528.581,10
9,80
02/2006
68.163,00
803.255,90

12,60
02/2006
0,00
265.806,15

15,12

2.665.806,15

03/2006
70.232,10
1.253.235,53
3.989.273,78
15,12
04/2006
72.729,00
1.160.859,52
5.222.862,30
15,12
05/2006
72.915,10
1.282.294,88
6.578.072,28
15,12
06/2006
75.531,60
819.098,96
7.472.702,84
15,12
07/2006
75.142,30
1.100.638,98
8.648.484,12
15,12
08/2006
75.956,20
1.132.857,62
9.857.297,94
15,12
09/2006
74.816,00
795.116,46
10.727.230,40
15,12
10/2006
78.204,31
1.491.564,42
12.296.999,13
15,12
11/2006
82.103,49
1.313.392,81
13.692.495,43
15,12
12/2006
89.548,90
1.320.047,41
15.102.091,74
15,12

(iii) Diferença de Tributos do Simples Federal ­ IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e Contrib. Prev. ­
INSS (insuficiências de pagamento) foram apuradas com base na receita bruta mensal informada na Declaração do
Simples (coluna 2 do demonstrativo acima) com aplicação das alíquotas respectivas também citadas no
demonstrativo acima (última coluna). Vide autos de infração (e­fls. 1142/1213).

­ que, ainda, consta do Relatório Fiscal, quanto aos fatos, parte integrante
dos autos de infração (e­fls. 1135/1141), in verbis:
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.469

9

(...)
I. DA INVESTIGAÇÃO FISCAL
(...)
9. Em 1°/09/2009, fls. 185 a 187, a titular da fiscalizada foi
intimada a:
a) apresentar os extratos bancários das contas­correntes,
poupanças, aplicações financeiras etc mantidas pela matriz e
pelas filiais da fiscalizada, nos bancos ora identificados, que
deram origem a movimentação financeira incompatível com o
total da renda disponível declarada, no ano­calendário de 2006,
como a seguir descrito:
(...)
10. Em resposta, a titular da fiscalizada informou não dispor dos
documentos acima solicitados, alegando extravio do mesmos, fls.
189. Nesta oportunidade, informou ter procedido a atualização
do endereço da fiscalizada junto ao cadastro da Receita Federal.
11. Em face da não apresentação dos extratos bancários pela
fiscalizada, foram emitidas, em 1°/ 10/2009, as Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira ­ RMF (...).
(...)
22. Após realizada a auditoria nos extratos bancários fornecidos
pelas supracitadas instituições financeiras, nos termos do art. 42
da Lei n° 9.430/1996, a fiscalizada foi intimada, na pessoa de
sua titular, fls. 794 a 799, 802 a 908:
a) a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nos depósitos efetuados, no ano­
calendário de 2006, nas seguintes contas­correntes: n° 31.407­
2, mantida na Agência n° 4544­6, do Banco do Brasil; n°
3736229, mantida na Agência n° 0191, do Banco ABN AMRO
Real; n° 21645­0, mantida na Agência n° 1138, do Banco Itaú;
n° 13­000588­9, mantida na Agência n° 0697, do Banco
Banespa/Santander; n° 101193, mantida na Agência n° 1529, do
Unibanco; e n° 10385­3, mantida na Agência n° 0990, conforme
planilha intitulada “Auditoria de Depósitos Bancários (Total dos
créditos, após as exclusões previstas no art. 42, da Lei n° 9.430/
1996)”;
b) da planilha intitulada “Auditoria de Depósitos Bancários
(Transferências entre contas da própria pessoa jurídica e outras
exclusões; art. 42, da Lei n° 9.430/ 1996)”, contendo os valores
de créditos excluídos (estornos e decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa jurídica);
c) de que a não comprovação da origem dos recursos utilizados
nos referidos depósitos caracteriza a omissão de receitas,
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.470

10
sujeitando as mesmas à tributação (no regime do SIMPLES), por
meio da lavratura de auto de infração, com a incidência de
multa mínima de 75% sobre o total do tributo apurado.
23. Até a presente data a fiscalizada não procedeu a alteração
do seu endereço fiscal junto à Receita Federal do Brasil, fls. 909.
24. Em 8/3/2010 a titular da fiscalizada informou não dispor
dos documentos acima solicitados, alegando extravio do
mesmos, fls. 910.
II. DA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
A fiscalizada apresentou à Receita Federal uma Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica ­ Simples (art. 7° da Lei n°
9.317/ 1996) relativa ao ano­calendário de 2006, PJSI 2007, fls.
4 a 21, indicando sua condição de empresa de pequeno porte.
2. Na PJSI 2007 a fiscalizada consignou os seguintes valores de
receitas brutas mensais (e respectivos valores de “Simples a
pagar”):
a) janeiro: R$ 66.514,80 (R$ 3.591,80);
b) fevereiro: R$ 68.163,00 (R$ 3.680,80);
c) março: R$ 70.232,10 (R$ 3.792,53);
d) abril: R$ 72.729,00 (R$ 4.218,28);
e) maio: R$ 72.915,10 (R$ 4.229,08);
f) junho: R$ 75.531,60 (R$ 4.682,96);
g) julho: RS 75.142,30 (R$ 4.959,39);
h) agosto: RS 75.956,20 (R$ 5.013,11);
i) setembro: R$ 74.816,00 (R$ 5.237,12);
j) outubro: R$ 78.204,31 (R$ 5.787,12);
k) novembro: R$ 82.103,49 (R$ 6.075,66);
l) dezembro: R$ 89.548,90 (R$ 6.984,81); totalizando RS
901.856,80, no ano­calendário de 2006.
3. Como optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte ­ Simples, a fiscalizada estava obrigada a, no
minimo, escriturar o Livro Caixa (art. 7°, § 1°, alínea a, da Lei
n° 9.317/1996), no qual deveria estar registrada toda sua
movimentação financeira, inclusive bancária; bem como
guardar todos os documentos e demais papéis (inclusive extratos
bancários) que serviram de base para a escrituração do referido
livro (art. 7°, § 1°, alínea c, da Lei n° 9.317/1996).
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.471

11
4. Devidamente intimada, fls. 34 a 36, 42, 100, 101, 115, 119 a
121, 123, 178, 183, 185 a 190, a fiscalizada não apresentou nem
o Livro Caixa nem os extratos das contas­correntes, poupanças,
aplicações financeiras etc mantidas pela ela e suas filiais, no
Banco do Brasil S.A., no Banco ABN AMRO Real S.A., no Banco
Itaú S.A., no Banco do Estado de São Paulo S.A. ­ Banespa, no
Banco Santander S.A., no Unibanco ­ União dos Bancos
Brasileiros S.A. e no Banco Bradesco S.A., ao longo do ano­
calendário de 2006.
5. O seguinte fato autorizou o Fisco, nos termos do art. 3°,
inciso X1, c/c seus §§ 1° e 2°, inciso I, do Decreto n°
3.724/2001, a ter acesso às informações relativas à
movimentação financeira da fiscalizada, (e, em decorrência do
art. 11, § 3°, da Lei n° 9.311/1996, c/c o art. 42 da Lei n°
9.430/1996, a utilização das mesmas para fins do lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física), a saber: a
movimentação financeira incompatível com o total da renda
disponível declarada à Receita Federal, no ano­calendário de
2006, nos seguintes termos: a) total da renda disponível
declarada à Receita Federal: R$ 901.856,80 (conforme PJSI
2007, fls. 4 a 21); b) total da movimentação financeira: R$
14.309.255,50, fls. 22, 28 e 30.
(...)
8. Após a auditoria realizada nos documentos coligidos no curso
do presente procedimento, a saber: extratos apresentados pelas
supracitadas instituições financeiras, fls. 364 a­399, 402 a 411,
412 a 431, 433 a 599, 602 a 608, 609 a 725, 726 a 755, 756 a
790; e os relatórios das vendas efetuadas pela fiscalizada,
mediante a aceitação de cartão de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito), mensalmente,
durante o ano­calendário de 2006, apresentados pela
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (Visanet) e pela
Redecard S. A. (Sistema Redecard: bandeiras Mastercard e
Diners), fls. 240 a 324 e 338 a 361, foram constatadas duas
situações que configuram omissões de receitas.
9. A primeira refere­se a omissões de receitas apuradas de
forma direta, decorrentes das diferenças de valores de receitas
declaradas na PJSI 2007, fls. 4 a 21, e dos valores constantes
dos relatórios das vendas efetuadas pela fiscalizada, mediante a
aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento (nas
modalidades de crédito e debito), mensalmente, durante o ano­
calendário de 2006, apresentados pela Companhia Brasileira de
Meios de Pagamento (Visanet) e pela Redecard S. A. (Sistema
Redecard: bandeiras Mastercard e Diners), fls. 240 a 324 e 338
a 361, conforme planilha intitulada “Demonstrativo de
Apuração de Omissões de Receitas”, fls. 916 e 917, elaborada
com o auxilio das planilhas “Demonstrativo de Apuração de
Receitas (Operações Intermediadas pela Visanet)”, fls. 912 e
913, e “Demonstrativo de Apuração de Receitas (Operações
Intermediadas pela Redecard)”, fls. 914 e 915.
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.472

12
10. A segunda refere­se a omissões de receitas apuradas de
forma indireta, ou seja, por presunção legal (art. 42 da Lei n°
9.430/1996), caracterizadas pela falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários, no ano­
calendário de 2006, após as devidas exclusões, tanto as
constantes da planilha intitulada “Auditoria de Depósitos
Bancários (Transferências entre contas da própria pessoa
jurídica e outras exclusões; art. 42, da Lei n° 9.430/ 1996”);
contendo os valores de créditos excluídos (estornos e
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
jurídica); como os valores cujos históricos eram relativos a
operações com cartões de crédito. As referidas omissões
encontram­se
indicadas
na
planilha
“Depósitos
Bancários/Valores com Origem não Comprovada (Outros
Créditos, após as Exclusões Previstas no art. 42 da Lei 11°
9.430/1996 e das Operações com Cartões de Crédito)”, fls. 918
a 982.
11. Os valores informados pela fiscalizada em sua PJ SI 2007
como “Simples a pagar”, fls. 6 a 17, sofreram majoração,
mercê da "acumulação" da receita bruta mensal informada
naquela declaração, com as receitas omitidas apuradas pela
Fiscalização, acima mencionadas, dando origem, assim, a
insuficiências de recolhimentos dos valores de “Simples a
pagar”.
(...)

­ que foi imputada sujeição passiva solidária ao Sr. JOSÉ SAMUEL
ALCOLUMBRE TOBELEM, CPF no 324.873.552­04, conforme Termo de Responsabilidade
Tributária (e­fls. 1253/1259), do qual transcrevo os seguintes excertos, in verbis:

(...)

(...)
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.473

13
IV. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O crédito apurado no presente Procedimento de Fiscalização
corresponde às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei (o art. 1°, inciso I, da Lei n°
8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária; e o art.
1.179 da Lei n° 10.406/2002 ­ Código Cívil) pela seguinte
pessoa: o mandatário da fiscalizada, o senhor JOSÉ SAMUEL
ALCOLUMBRE
TOBELEM,
CPF
n°
324.873.552­04,
conforme Procuração de fls. 50.
2. Como responsável pelos negócios da fiscalizada, a pessoa
supracitada deveria abster­se da prática de atos tendentes a
viabilizar o não pagamento dos tributos federais devidos pela
empresa, a saber: omitir informação às autoridades fazendárias
(apresentação da PJSI 2007, fls. 4 a 21, nela consignando
valores a menor de receitas auferidas no ano­calendário de
2006. Demais, não foi escriturado o Livro Caixa, a que estava
obrigada a fiscalizada, no ano sob fiscalização, nem
apresentados os documentos de guarda obrigatória.
3. Assim, a referida pessoa, no comando da fiscalizada,
perpetrou infração tanto ao Código Civil, no tocante aos seus
deveres de sócio­gerente (art. 1179), tanto à lei que tutela
penalmente a ordem tributária, razão pela qual devem
responder pelo crédito tributário ora apurado, na forma dos
arts. 135, inciso III, e l37, inciso III, alínea “c”, da Lei n°
5.172/1966, Código Tributário Nacional­ CTN.
(...)
Fundamentação Legal
Face ao todo exposto restou caracterizada a sujeição passiva
solidária nos temos dos arts. 124, inciso II, 135, inciso III, e
137, inciso III, alínea “c”, da Lei no 5.172/66, Código
Tributário Nacional ­ CTN, c/c o art.1.179 da Lei n°
10.406/2002 ­ Código Civil.
(...)

­ que o crédito tributário lançado de ofício nos Sistema SIMPLES Federal, na
data dos autos de infração, ano­calendário 2006, perfaz o montante de R$ 4.530.204,24, assim
discriminado:

Auto de
Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
(Calculados até
26/02/2010)
(R$)
Multa de ofício
de 75%
Total
IRPJ ­ Simples
149.698,14
57.617,04
112.273,55
319.588,73
CSLL ­ Simples
149.698,14
57.617,04
112.273,55
319.588,73
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.474

14
PIS ­Simples
109.529,57
42.170, 37
82.147,13
233.847,07
Cofins­ Simples
439.835,52
169.344,95
329.876,58
939.057,05
Contrib. Seg.
Social ­INSS ­
Simples
1.273.141,93
490.124,34
954.856,39
2.718.122,66
Total

4.530.204,24

Cientes do lançamento fiscal por via postal o sujeito passivo
F.A.TOBELEM e o sujeito passivo responsável solidário Sr. JOSÉ SAMUEL
ALCOLUMBRE TOBELEM em 25/03/2010 ­ quinta­feira (e­fls. 1260/1261), porém
apenas a pessoa jurídica, firma individual, F. A. TOBELÉM ­ ME (titular FRANCILENE
ARAÚJO TOBELEM) apresentou impugnação em 26/04/2010 ­ segunda ­feira (e­fls.
1269/1281), por intermédio do Sr. JOSÉ SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, procurador
legal que assinou a Impugnação (Procuração e­fl. 1282), cujas razões, em síntese, são as
seguintes
1 ­ DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO COM BASE EM
MEROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS:
­ que se o lançamento decorre de mera constatação de depósitos bancários,
sem maiores investigações sobre a ocorrência do fato gerador do imposto (art. 43 do CTN), o
que fere, não só o princípio da verdade material, principalmente o principio da estrita
legalidade;
­ que o legislador pretende tributar os rendimentos que representam um
efetivo e real acréscimo patrimonial verificado no período. E isso não restou comprovado no
presente lançamento fiscal;
­ que a Impugnante tem como objetivo principal a atividade de venda de
aparelhos de telefone celular e cartões para carga de celular da operadora Amazônia Celular
S/A ­ Pará. Na qualidade de representante comercial da operadora Amazônia Celular, recebe
uma comissão pelas vendas e serviços prestados;
­ que a parceria comercial com a operadora Amazônia Celular funcionava
assim: a Impugnante recebia aparelhos da Amazônia Celular e os vendia aos clientes, recebia
também cartões de carga e recarga de celular. Do total das faturas, a Impugnante ficava
apenas com 20% do total e o restante repassava à operadora Amazônia Celular;
­ que, embora as vendas de cartões e aparelhos celulares fossem efetuados
pela Impugnante e os depósitos das vendas via cartão de Crédito (Visanet, Redecard) fossem
efetuados diretamente na conta bancária da Impugnante, fica evidente que não podem ser
considerados receitas da empresa, posto que, dessas receitas, a maior parte dos valores era
repassada para terceiros, ficando apenas com uma pequena parte relativa às comissões ou
remunerações pelos serviços prestados;
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.475

15
­ que não se pode pretender, in casu, que meros depósitos bancários, por si
só, constituam fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda da Impugnante;
­ que, mesmo depois da edição da Lei n° 9.430, de 1996, meros depósitos em
confronto com as provas e a indicação da empresa beneficiária de parte dos depósitos, não
servem por si só para presumir que a integralidade dos depósitos são receitas tributáveis;
­ que a Impugnante tinha várias contas em diversos bancos e, constantemente,
fazia retiradas de uma conta para realizar alguma despesa ou investimento. Às vezes, as sobras
eram depositadas em outra conta. Às vezes, o negócio não era realizado e o dinheiro era
devolvido e depositado em outra conta. Também há casos de empréstimos de curto prazo,
depositados diretamente na conta da Impugnante. Também há os saldos de depósitos de
exercícios anteriores que justificam parte dos valores no inicio do ano.

2­ RESSARCIMENTO DE VENDA PROMOCIONAL DE TELEFONE
­ que quando a Amazônia Celular S/A queria fazer a promoção de um
determinado aparelho, ela solicitava que a Impugnante vendesse­se o aparelho por um preço
inferior ao que a ela havia comprado da operadora, e em contrapartida a operadora ressarcia à
recorrente pela diferença do preço de venda e o preço promocional através de uma operação
bancária;
­ que, em suma, os depósitos realizados pela Amazônia Celular referentes a
esses ressarcimentos, nada mais eram do que a reposição de um dinheiro que a recorrente já
possuía, e, por conseguinte, já tributado. Por isso, analisando­se apenas os depósitos bancários,
tem­se a ilusão de que a Impugnante estaria movimentando um valor altíssimo e omitia
receitas, entretanto, analisando operação por operação verifica­se grande parte delas pode ser
explicada, como dito.

3
­
DA
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
ANTE
A
COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS (Ilegitimidade passiva):
­ que a Impugnante funcionava como prestadora de serviços da operadora
Amazônia Celular S/A ­ Pará, e por esses serviços era remunerada de acordo com a Cláusula
Quinta (Do Preço e Remuneração).
A Impugnante atuava como distribuidora de cartões de recarga dos celulares,
que os revendia aos chamados Pontos de Vendas para venda final ao consumidor.
Conforme contrato, a “comissão a ser percebida a título de remuneração pelo
serviço prestado" era de 10% (dez por cento) descontado na Nota Fiscal, sobre o montante
adquirido, acrescida de mais 10%, se superadas as metas fixadas pela Amazônia Celular (5.3.
da Cláusula Quinta).
Em suma, do total faturado a Impugnante ficava efetivamente com apenas
20%, e o restante repassava à operadora Amazônia Celular, conforme contrato;
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.476

16
­ que, embora a Impugnante não tenha entregue o Livro Caixa por
motivos justificados, admitir que toda renda de venda de cartões e celulares é receita
tributável da Impugnante, é, em última análise, tributar duas vezes a mesma receita (bis in
idem). Isto porque, a Impugnante, mediante contrato, opera como intermediária na venda de
cartões e aparelhos celulares da operadora Amazônia Celular e, por força desse contrato,
repassa 80% dessa receita a Amazônia Celular, que ­ por sua vez­, certamente, declara e paga
os tributos incidentes sobre as mesmas. Repisando: o Fisco pretende exigir duas vezes tributos
sobre a mesma receita, uma vez da Impugnante através destes lançamentos e outra vez da
empresa Amazônia Celular que certamente declarou as receitas repassadas pela Impugnante;
­ que o contrato é claro: a Impugnante presta serviços à Amazônia Celular
S/A ­ Pará e, por isso, recebe comissão de até 20% dessa operadora. Importante ressaltar que a
Impugnante era a única distribuidora da operadora Amazônia Celular no Estado e vendia a
maior parte dos cartões aos chamados Pontos de Vendas (varejistas);
­ que essas informações foram passadas ao Auditor­Fiscal, o qual por atenção
a princípio da verdade material, deveria intimar a empresa Amazônia Celular para que
confirmasse as informações. Em suma, se a Impugnante prova que parte das receitas pertence a
terceiros, por força de contrato, deveria aprofundar a investigação para excluir os valores não
pertencentes a Impugnante, e citou precedente do CARF (Acórdão no 106­17.164);
­ que soa “absurdo” pretender que todo o dinheiro depositado na conta
corrente de uma empresa de representação comercial de outra corresponda à receita integral
própria. Citou ainda precedente do CARF (Acórdão no 104­19.302);
­ que o fisco, ao exigir o tributo sobre os valores integrais depositados em
conta corrente da Impugnante, estaria, em última análise, tributando o sujeito passivo (no caso
a lmpugnante) de forma excessiva (ou indevidamente), na medida em que, a maior parte da
receita pertence a empresa Amazônia Celular S.A., a qual, por sua vez, certamente, declarou
essas receitas à Receita Federal e ofereceu à tributação;
­ que não pode prosperar o presente lançamento, porquanto o Fisco exige
tributo, sobre receitas que não pertencem integralmente a Impugnante, configurando erro na
identificação do sujeito passivo. Por isso deve ser considerado nulo o lançamento.

4­ DA_IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO ­ DEPÓSITOS DE
UM MÊS JUSTIFICAM OS RECURSOS DO MÊS SEGUINTE:
­ que não há “impedimento algum considerar que a omissão de rendimentos
detectada e tributada em um mês seja suficiente para justificar a omissão presumida de
rendimentos e caracterizada pelos depósitos bancários nos meses seguintes.".

5­ DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS
­ que a improcedência dos lançamentos alcançam não só as exigências de
IRPJ (lançamento principal), como também do PIS, COFINS, CSLL e INSS, posto que, sendo
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.477

17
reflexos de lançamento principal, seguem a sorte deste, em face da intimação conexão dos
fatos.
Por fim, a Impugnante pediu:
a) nulidade de pleno direito do presente libelo fiscal ou declará­lo
improcedente pelos motivos acima expostos. Ou, se assim não entender a Turma Julgadora,
que:
b) que se reconheça como renda tributada apenas os valores relativos as
comissões fixadas em contrato no percentual de 20% dos depósitos levantados, por serem os
valores realmente auferidos como renda pela Impugnante nas operações que realizou,
determinando a reconstituição do crédito tributário com base nesses valores;
c) ou seja, protestou por todos os meios de provas admitidas em direito.

Na sessão de 13/10/2010, a 2a Turma da DRJ/Belém julgou a Impugnação
improcedente, ao manter o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e­fls. 1284/1297), cuja
ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
Assunto: Simples
(...)
Exercício: 2007
Ementa: VENDA POR CARTÃO DE CRÉDITO ­ OMISSÃO DE
RECEITAS ­ Verificada por indícios a omissão de receita, a
autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da
base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a
receita do contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas
em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento diário
das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras
operações. (Art.284 ­ Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 ­
Regulamento do Imposto de Renda)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar
o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Irnprocedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.478

18
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
(...)

Ciente desse decisum o sujeito passivo firma individual F. A. TOBELÉM ­
ME, em 04/01/2011, por via postal ­ Aviso de Recebimento ­ AR (e­fl. 1303), apresentou
Recurso Voluntário, em 02/02/2011 (e­fls. 1304/1315), por intermédio da titular da firma
individual, Sra. FRANCILENE ARAÚJO TOBELEM, cujas razões, em síntese, são as
seguintes:
1 ­PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
SEM ORDEM JUDICIAL:
­ que é inconstitucional o dispositivo que praticamente torna o sigilo bancário
inexistente, transformando a “quebra” do sigilo em uma regra sem exceções (LC no 105, art.
6o);
­ que, mesmo que assim não fosse, o artigo padeceria de outra
inconstitucionalidade (que também vicia o art. 6° da mesma lei complementar), porquanto
deixa nas mãos da Administração, parte interessada, e não do Poder Judiciário, em tese
imparcial, o juízo acerca da presença das circunstâncias que justificam a quebra;
­ que, considerando que no caso ora debatido, o fisco federal não possuía
qualquer autorização judicial, e não apresentou motivos para considerar indispensável a
quebrar do sigilo bancário do contribuinte, resta inconteste a nulidade do lançamento pela
quebra ilegal do sue sigilo bancário.
2­ MÉRITO:
2.1 ­ OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL ­
PRESUNÇÃO ILEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS:
­ que, in casu, a contribuinte ainda na impugnação provou que mantinha
contrato de exclusividade para prestar serviços à operadora de telefonia celular Amazônia
Celular S/A ­ Pará, e por esses serviços era remunerada de acordo com a Cláusula Quinta (Do
Preço e Remuneração) do contrato anexado aos autos;
­ que não se tratava de um contrato simples, em que a contribuinte apurava o
dinheiro pela venda de cartões e repassava, no final do mês, o valor correspondente a 80%,
ficando com 20%, como sugere o contrato.
Na verdade, o funcionamento desse contrato não era simples assim, isto
porque o acordo se concretizava mediante operações comerciais com descontos concedidos na
compra ou reembolsos indenizatórios, que no final, rendia à recorrente um ganho comercial
equivalente a 20% de todo faturamento;
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.479

19
­ que, embora a empresa ainda continua com dificuldades para reunir todos os
documentos de provas, nesta oportunidade pretende, com os documentos que conseguiu
resgatar até agora, esclarecer melhor o funcionamento do contrato e a sua real renda tributável:
a) remuneração pela venda de cartões de crédito:
­ que os cartões telefônicos (celular) têm preços pré­fixados pela operadora: o
cartão de 15 custa R$ 15,00; o cartão de 20 custa R$ 20,00, e assim por diante. Isto significa
que a recorrente somente poderia vender os cartões pelos seus respectivos preços pré­fixados e
impressos nos próprios cartões, nem um centavo a mais;
­ que o ganho da empresa/recorrente está na compra dos cartões. Conforme
documentos, em anexo, constata­se que a empresa adquiria os referidos cartões com descontos
de até 20%. Por exemplo: a NF n° 09045, emitida em 07/11/2006 pela Amazônia Celuzar S/A,
informa que foram comprados 2.000 cartões de 16, totalizando o valor de R$ 32.000,00. Essa
compra foi paga mediante duplicata vencida em 07/12/2006, com desconto de 15%, ou seja, a
empresa pagou apenas R$ 27.200,00, conforme documentos anexos;
­ que, assim, se a empresa/recorrente vendesse os 2.000 cartões faturando R$
32.000,00 em novembro, pagaria no mês seguinte à Amazônia Celular R$ 27.200,00, tendo um
lucro efetivo de R$ 4.800,00 que corresponde ao desconto concedido no momento da compra.
E assim por diante;
­ que, portanto, o ganho da empresa se concretizava quando da compra dos
cartões e não nas vendas dos mesmos. Equivale dizer que, os depósitos resultantes das vendas
de cartões não podem representar ganho da empresa/recorrente, posto que esses valores
retornavam à empresa Amazônia Celular.
b) remuneração pela venda de aparelhos e serviços de ativação de celular:
­ que outras rendas realmente pertencentes à empresa/recorrente são as
remunerações pelas vendas de aparelhos celulares e serviços de ativação de linhas. Por essas
operações, a Amazônia Celular, com base em relatório periódico (cópias anexas), informava à
empresa/recorrente o valor da comissão do período e, com base nesses relatórios, a recorrente
era obrigada a emitir uma nota fiscal contra a Amazônia Celular, a qual, por sua vez,
depositava o valor da comissão, já descontados o Imposto de Renda (retido na fonte), conforme
destacado nos respectivos relatórios;
­ que a empresa está sendo injusta e duplamente tributada em relação a esses
valores depositados, pois se o I. R. já era retido na fonte pagadora, não pode a Fazenda tributar,
novamente, esses mesmos valores. Daí, a necessidade de que se faça uma diligência na escrita
da empresa Amazônia Celular (hoje Telemar­Oi) para apurar esses fatos, uma vez que esta
empresa era a responsável pela retenção do imposto;
­ que a diligência além de apurar os valores do I. Renda retidos e recolhidos,
provará os valores efetivamente depositados pela Amazônia Celular como comissão e outras
indenizações.
c) ressarcimento de venda promocional de telefone:
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.480

20
­ que o ganho da recorrente pela parceria comercial com a operadora
Amazônia Celular se manifestava no momento das compras de cartões, remuneração pela
venda de aparelhos celulares e ressarcimento (ou indenizações) promocionais;
­ que, entre essas indenizações promocionais, se destacam o PRICE
PROTECTION e CHURNING, que consistiam no seguinte: periodicamente, a Amazônia
Celular S/A determinava que a recorrente promovesse um evento promocional para aumentar a
venda de um determinado aparelho. Para tanto, mandava que o aparelho fosse vendido ao
consumidor por valor inferior ao preço pago na sua aquisição pela recorrente. Por exemplo: a
recorrente adquiria um modelo e marca de celular por R$ 314,00, colocando­o à venda por R$
427,04. Posteriormente a Amazônia Celular mandava que esse aparelho fosse vendido por R$
99,00. E, para compensar, o evidente prejuízo, a Amazônia Celular ressarcia a recorrente pela
diferença do preço de compra e o preço promocional (ou seja, R$ 215,00);
­ que, portanto, uma grande parte dos depósitos são simples ressarcimentos
de dinheiro de aquisição de aparelhos promocionais, não receitas de vendas. Isto é, em boa
parte dos depósitos denominados “TED recebidos” estão inclusos valores que, na verdade, são
devoluções de compras; e, portanto, não representam receitas de vendas, mas devolução de
valores pagos a maior, quando da aquisição do aparelho promocional. Isso prova que a
Amazônia Celular mantinha o controle das vendas e determinava o ganho da recorrente,
assumindo, inclusive, os eventuais prejuízos. Prova também que é temeroso simplesmente
presumir que o total dos depósitos eram receitas da recorrente.
d) operações de churning:
­ que outra operação com a Amazônia Celular realizada através de depósitos
bancários se denomina CHURNING e que consistia basicamente no seguinte: a Amazônia
Celular pagava a recorrente os serviços por ela prestados tais como: ativação de pós­pago,
caixa postal, transferência de assinatura, migração para outro plano prestado, entre outros.
Serviços esses pagos mensalmente através de notas fiscais de serviço. Entretanto, quando um
cliente cancelava um determinado serviço dentro de 3 meses, ou deixava de utilizá­lo por mais
de um mês, a Amazônia Celular descontava esses cancelamentos dos serviços já pagos a
Recorrente. Em suma, se num mês a empresa recebia “X” e, no mês seguinte fosse punida,
receberia então, “x­1”. Era uma forma de punição por não conseguir “cativar melhor o cliente”.
Essa operação era denominada “churning".
2.2­ ILEGITIMIDADE PASSIVA ­ TRIBUTOS JÁ PAGOS PELA
AMAZÔNIA CELULAR ­ DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
­ que, embora não tenha entregue o Livro Caixa por motivos justificados,
admitir que toda renda de venda de cartões e celulares seja receita tributável da recorrente, em
última análise, é pretender tributar duas vezes a mesma receita (bis in idem). Isto porque, a
Recorrente mediante contrato, operava apenas como intermediária na venda de cartões,
aparelhos celulares e ativações de linhas telefônicas da operadora Amazônia Celular e, por
força desse contrato, tinha um ganho real de até 20% sobre essas receitas.
­ que o contrato é claro: a empresa/recorrente prestava serviços Amazônia
Celular S/A ­ Pará e, por isso, recebia como comissão de até 20% desta operadora. Importante
ressaltar que a Recorrente era a única distribuidora da operadora Amazônia Celular no Estado
(até 2007) e vendia a maior parte dos cartões aos chamados Pontos de Vendas (varejistas);
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.481

21
­ que, pelo menos, 80% da receita repassada foi devidamente escriturada e
registrada na contabilidade da empresa Amazônia Celular. E, por conseqüência, ofertada à
tributação pela citada empresa. E essa verdade pode ser provada com a verificação da escrita
daquela empresa, inclusive com pagamento do respectivo tributo sobre esses valores. Portanto,
se a recorrente apontou e provou a quem pertence 80% das “receitas” representadas pelos
depósitos, deveria o órgão julgador, em obediência ao princípio da verdade material, mandar
investigar com mais imparcialidade e concretamente a origem e o destino da presumida receita;
­ que, se não agir assim, a Fazenda Nacional estará se aproveitando
indevidamente de uma situação que lhe favorece. Convém lembrar que, no âmbito público, em
razão do princípio da legalidade e moralidade, a Administração não pode se prevalecer dessas
situações para cobrar tributo duas vezes sobre as mesmas receitas: uma da recorrente e outra da
empresa Amazônia Celular;
­ que, após verificados todos os elementos de prova, inclusive com a
indicação do destino da maior parte das receitas, o feito se apresenta sem força suficiente para
ensejar a condenação da contribuinte, uma vez que os indícios ou presunções, não podem mais
subsistir incólume para firmar o crédito tributário;
­ que soa absurdo pretender que todo o dinheiro depositado na conta corrente
da representante comercial seja próprio. Qual a lógica (jurídica ou econômica) para se
considerar que a empresa obteve um lucro bruto tributável de 100% sobre suas operações,
considerando que a empresa atuava apenas como intermediária da Amazônia Celular? Segue,
em anexo, cópias de duplicatas e notas fiscais recuperadas (e­fls. 1321/1388), onde se
comprova que a recorrente comercializava apenas com a Amazônia Celular;
­ que são robustas as provas e esclarecimentos acerca da origem dos
depósitos e que nem todos os valores depositados podem ser arbitrariamente considerados com
receitas da recorrente. Ainda citou precedente do CARF: Acórdão 104­19302 ;
­ que, para corroborar com esses fatos, enviou ofício à empresa Amazônia
Celular S.A., para que a citada empresa forneça, disponibilize cópia dos livros onde constam
registrados os valores repassados pela recorrente, e suas respectivas comissões, no sentido de
provar que a maior parte das receitas não pertencem à recorrente.
2.3 ­ DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS:
­ que a improcedência dos lançamentos alcançam não só as exigências de
IRPJ (lançamento principal) como também do PIS, COFINS e CSLL, posto que, sendo
reflexos, seguem a sorte daquele.

Por fim, a recorrente pediu:

a) que seja julgando nulo ou improcedente o lançamento, pelos motivos e
provas apontadas na impugnação e neste recurso;
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.482

22
b) para melhor formação da convicção deste E. Conselho seja determinado a
realização de diligências junto a Oi/Telemar, sucessora da Amazônia Celular, para o fim de:
­ identificar os valores retidos na fonte em nome da recorrente, e respectivas
receitas já efetivamente tributadas;
­ identificar os valores depositados em conta corrente da empresa/recorrente a
título de indenização pelas vendas promocionais de aparelhos celulares.
c) ou seja, protestou por todos os meios de provas admitidas em direito.

Obs: Com as razões do recurso, a contribuinte apresentou, juntou documentos, relatórios,
extratos de remuneração, planilhas (e­fls. 1321/1388).

Na sessão de 21/11/2018, o julgamento foi convertido em diligência fiscal
para saneamento dos autos, ou seja, para intimação (dar ciência) ao Sr. JOSÉ SAMUEL
ALCOLUMBRE TOBELEM, responsável solidário pelo crédito tributário objeto dos autos,
do resultado da decisão de primeira instância de julgamento, conforme Resolução no 1301­
000.634 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e­fls. 1402/1418).
Ciente da decisão de primeira instância em 27/06/2019 (e­fls. 1422/1423), o
Sr. JOSÉ SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, responsável solidário pelo crédito
tributário, apresentou Recurso Voluntário em 22/07/2019 (e­fls. 1424/1456), cujas razões, em
síntese, transcrevo os seguintes excertos:

(...)

­
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.483

23

Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.484

24

(...)

(...)

Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.485

25

(...)

Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.486

26

(...)

(...)
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.487

27

(...)

(...)

Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.488

28

(...)

(...)

Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.489

29

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.490

30

(...)

É o relatório.

Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.491

31

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço do Recurso Voluntário apresentado pela empresa individual
F.A.TOBELEM ­ ME, por ser tempestivo e por preencher os demais pressupostos de
admissibilidade.

Por outro lado, não conheço do Recurso Voluntário do Senhor JOSÉ
SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, responsável solidário, em face da revelia.

O responsável solidário, conforme Termo de Responsabilidade Tributária (e­
fls. 1253/1259), embora intimado da imputação da responsabilidade tributária e do lançamento
fiscal (e­fl. 1261), não apresentou impugnação na instância a quo.

Entretanto, nesta instância recursal ordinária do CARF, o Senhor JOSÉ
SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM suscitou, de plano, matéria de ordem pública,
alegando existência de nulidade; que não teria ocorrido a revelia (preclusão máxima), pois
sequer teria tomado validamente ciência da imputação da sujeição passiva solidária.

De ofício, rejeito peremptoriamente a alegação de existência de matéria de
ordem pública no caso, pela inexistência da alegada nulidade.

Veja.

A intimação fiscal por via postal, com Avisto de Recebimento –AR, deu­se
nos termos da lei. Não há vício algum. É válida e eficaz.

Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.492

32
A intimação fiscal por Aviso de Recebimento ­ AR está prevista no art. 23 do
Decreto 70.235/72, in verbis:

Art.23. Far­se­á a intimação:
I ­ (...)
II­ por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
(...)
§2° Considera­se feita a intimação:
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

(...)

A legislação de processo administrativo tributário federal não exige
intimação fiscal pessoal do acusado.

No caso, o Sr. José Samuel Alcolumbre Tobelem foi intimado, notificado do
Termo de Responsabilidade Tributária e anexos, por via postal ­ Aviso de Recebimento ­ AR,
em 28/03/2010, correspondência recebida por MARINETE LOBATO com assinatura (e­
fl.1261), in verbis:

(...)
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.493

33

(...)

Conforme discriminado no AR, a intimação fiscal envolveu, especificamente,
a entrega do Termo de Responsabilidade Tributária e Anexos.
De modo que não tem plausibilidade fático­jurídica a alegação de que
recebeu apenas os Anexos.
Ainda, três dias antes foi também a própria MARINETE LOBATO que
recebeu a correspondência com a notificação/intimação fiscal da Senhora Francilene Araújo
Tobelem, titular da firma individual F. A. TOBELEM ­ ME, in verbis:

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.494

34

(...)

Como já dito, a legislação processual administrativa (processo administrativo
tributário federal) não exige, não estabelece que a ciência do recebimento de intimação fiscal
(recebimento de correspondência por via postal, Aviso de Recebimento – AR) se dê
pessoalmente, diretamente na pessoa do acusado.
Assim, o Porteiro de Prédio (residência do contribuinte pessoa física) ou
empregado doméstico da casa (residência do notificado) podem receber validamente a
intimação fiscal com respectivos anexos e assinar o AR.

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.495

35

No caso, como demonstrado, MARINETE LOBATO recebeu as duas
intimações fiscais (autos de Infração e Termo de Responsabilidade Tributária) e respectivos
anexos no endereço residencial da Senhora FRANCILENE ARAÚJO TOBELEM e do Senhor
JOSÉ SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, na Av. Henrique Galucio, 621, Centro, CEP:
68.900­170 ­ Macapá­AP, e ainda assinou os AR.
Assim, no caso a intimação é válida e eficaz, inclusive em atendimento aos
princípios da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo.

Nesse sentido, cite­se precedente do próprio CARF:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES Ano­
calendário:2005 ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...). NULIDADE
DO LANÇAMENTO FISCAL. PRELIMINAR REJEITADA. É
válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no
9).(Acórdão no 1301­003.160–3a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão de 12/06/2018, Relator Nelso Kichel).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.Período de
apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No .9 CARF. É válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.RECURSO VOLUNTÁRIO.
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO.Não se conhece do recurso voluntário do sujeito
passivo que não impugnou o auto de infração, de modo estar
precluso seu direito recursal.(...) (Acórdão 3201­006.221, Sessão
de Julgamento de 16/12/2019, Relator LAERCIO CRUZ ULIANA
JUNIOR).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ (IRPJ). Ano­calendário: 2009. NULIDADE DE
INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. .Nos termos da Súmula CARF
n. 9, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário. (Acórdão no 1201­
003.411, Sessão de Julgamento de 11/12/2019, Relator LUIS
HENRIQUE MAROTTI TOSELII).
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.496

36

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF). Exercício: 2003. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora
dela conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
(Acórdão no 2001­001.519, Sessão de Julgamento de 17/12/2019,
Relator MARCELO ROCHA PAURA).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano­
calendário: 2005. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIAS
NÃO
CONSTANTES
NA
IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. O contencioso
administrativo instaura­se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando­se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião
da impugnação ou manifestação de inconformidade. Considerar­
se­á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada
em
impugnação,
verificando­se
a
preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação
da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria
inovada.(Acórdão no 2202­005.286, sessão de 09/07/2019,
Relator LEONAM ROCHA DE MEDEIROS).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ­ PRAZOS ­ REVELIA
­ INTIMAÇÃO MEDIANTE "AR"­ Válida, sem dúvida, a
intimação feita por via postal, desde que o "AR"seja assinado
pelo pessoal da portaria do domicílio fiscal do contribuinte.
Recurso negado. (Acórdão no 201­71773, sessão de 02/06/1998,
Relator Geber Moreira).

PROCESSO FISCAL ­ PRAZOS ­ REVELIA ­ Nos termos do
artigo no 15 do Decreto no 70.235/72, é de trinta dias o prazo de
impugnação à exigência fiscal, a contar da regular intimação do
contribuinte. Sua inobservância acarreta a revelia, prevista pelo
artigo no 21 do mesmo decreto, daí porque não se instaura a fase
litigiosa do processo. Recurso a que não se conhece. (Acórdão no
203­00220, Sessão de Julgamento de 15/02/1993, Relator
TIBERANY FERRAZ DOS SANTOS).

A matéria é pacífica neste CARF, inclusive encontra­se sumulada, conforme
Súmula CARF no 09, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.497

37
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Como demonstrado, não tem guarida a pretensão do sujeito passivo solidário,
pois não restou demonstrado vício algum quanto à ciência dada, por AR, do Termo de
Responsabilidade Tributária e anexos, que pudesse macular ou inquinar de nulidade a
intimação fiscal.
Assim, restou caracterizada a revelia do responsável solidário do Sr. JOSÉ
SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM (art. 21 do Decreto no 70.235/72).
Todavia, como o processo trata de lançamento de crédito tributário sob o
escopo da solidariedade passiva, e considerando que um dos sujeitos passivos autuados (pessoa
jurídica) ­ validamente ­ impugnou e recorreu acerca do auto de infração, os efeitos da revelia,
dispostos no artigo 21 do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, deverão permanecer
suspensos até a decisão final irreformável na órbita administrativa acerca do lançamento fiscal.
No mesmo sentido, o art. 5o da Portaria RFB no 1.862, de 2018, in verbis:

Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em
relação aos demais.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso voluntário do sujeito
passivo solidário por estar configurada a revelia.

MATÉRIA DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA
RECURSAL

Conforme relatado, o fisco federal imputou três infrações com multa de
ofício de 75%, quanto ao ano­calendário 2006, no regime de apuração do Simples Federal, ao
apurar diferença de tributos (IRPJ­Simples, CSLL­Simples, Cofins­ Simples, PIS­Simples e
Contrib. Previdenciária ­ INSS ­ Simples), ou seja:

1 ­ Omissão de Receitas ­ Vendas Não Escrituradas (art. 24 da Lei
9.249/95) (prova direta):

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.498

38
O contribuinte do Simples Federal está obrigado a escriturar, pelo menos, o
livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária, e o livro Registro de Inventário (art. 7o, da Lei no 9.317, de 1996).
Intimada a contribuinte e reintimada, durante do procedimento fiscal, não
apresentou livro Caixa ou Diário, Razão Auxiliar e extratos bancários.
A partir da circularização de empresas operadoras de cartões de créditos,
conforme Relatório Fiscal (e­fls. 1135/1141), parte integrante dos autos de infração, a
fiscalização da RFB obteve dados das operações de vendas (relatório das receitas de vendas,
ano­calendário 2006), por meio da aceitação de cartões de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito) e que transcrevo excerto, verbis:

(...)
12. Foram intimadas a Companhia Brasileira de Meios de
Pagamento, CNPJ n° 01.027.058/0001­91 (Visanet) e a
Redecard S. A. (Sistema Redecard: bandeiras Mastercard e
Diners), CNPJ n° 01.425.787/0001­04, a informar os valores dos
créditos resultantes de fornecimentos pela fiscalizada, realizados
por meio da aceitação de cartão de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito), mensalmente,
durante o ano­calendário de 2006, ou seja, as vendas efetuadas
pela fiscalizada, mensalmente, durante aquele ano, mediante a
aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento (nas
modalidades de crédito e débito) , fls. 204 a 207 e 239.
13. A Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (Visanet)
apresentou um relatório das vendas efetuadas pela fiscalizada,
mediante a aceitação de cartão de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito), mensalmente,
durante o ano­calendário de 2006, fls. 240 a 324.
(...)
15. A Redecard S. A. (Sistema Redecard: bandeiras Mastercard e
Diners) apresentou um relatório das vendas efetuadas pela
fiscalizada, mediante a aceitação de cartão de crédito como
meio de pagamento (nas modalidades de crédito e débito),
mensalmente, durante o ano­calendário de 2006, fls. 338 a 361.
(...)

Portanto, o fisco obteve prova direta da infração em tela.

2­ Omissão de Receitas ­ Depósitos Bancários Não Escriturados e de
Origem Não Comprovada ­ Presunção Legal (art. 42 da Lei 9.430/96) (prova indireta):
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.499

39

Como já mencionado antes, além de não apresentar a escrituração contábil, a
contribuinte intimada e reintimada não apresentou os extratos bancários de suas contas
correntes bancárias.

Com base na legislação de regência (LC no 105/2001, art. 6o e Decreto no
3.724/2001, art. 3o, XI), a Receita Federal, mediante Requisição de Informação de
Movimentação Financeira ­ RMF, solicitou às instituições financeiras a transferência de dados
de movimentação financeira/bancária do sujeito passivo, quanto ano­calendário 2006.
Nessa parte, consta do Relatório Fiscal (e­fls. 1135/1141), parte integrante do
lançamento fiscal, in verbis:

(...)
11. Em face da não apresentação dos extratos bancários pela
fiscalizada, foram emitidas, em 1°/10/2009, as Requisições de
Inforrnações sobre Movimentação Financeira ­ RMF n°
0240l00.2009.000l6­8 (dirigida ao Banco do Brasil S. A.),
0240100.2009.00017­6 (dirigida ao Banco ABN AMRO Real
S.A.), 0240100.2009.00017­6 (dirigida ao Banco ABN AMRO
Real S.A.), 0240100.2009.00018­4 (dirigida ao Banco Itaú
S.A.), 0240100.2009.00019­2 (dirigida ao Banco do Estado de
São Paulo S.A. ­ Banespa), 0240100.2009.00020­6 (dirigida ao
Banco Santander Meridional S.A.), 0240l00.2009.0002l­4
(dirigida ao Unibanco ­ União dos Bancos Brasileiros S. A.) e
0240l00.2009.00022­2 (dirigida ao Banco Bradesco S.A.), fls.
208 a 222, conforme Solicitação de Emissão de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira, fls. 200 a 203.
(...)
16. Por intermédío do expediente Dilog/CSL Brasília ­
2009/RF1651, datado de 23/10/2009, o Banco do Brasil S. A.
encaminhou à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Macapá ­ DRFB/MCA, os dados cadastrais (inclusive intrumento
de procuração outorgada ao senhor José Samuel Alcolumbre
Tobelem) e os extratos da conta­corrente n° 31.407­2, mantida
pela fiscalizada na agência n° 4544­6, daquela instituição
financeira, no ano­calendário de 2006, fls. 364 a 399, 402 a 41 l.
17. Por meio do expediente SUPCO 2009/033570, datado de
26/10/2009, o Banco Santander S. A. (sucessor, por
incorporação, do Banco ABN AMRO Real S. A.) encaminhou à
DRFB/MCA, os dados cadastrais (inclusive instrumento de
procuração outorgada ao senhor José Samuel Alcolumbre
Tobelem) e os extratos da conta­corrente n° 3736229, mantida
pela fiscalizada na agência n° 0191, daquela instituição
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.500

40
financeira (então Banco ABN AMRO Real S. A.), no
anocàlendário de 2006, fls. 412 a 431.
18. Por meio do expediente PJ 61490/2009, datado de
24/11/2009, o Banco Itaú Unibanco S.A. encaminhou à
DRFB/MCA, os dados cadastrais (inclusive instrumento de
procuração outorgada ao senhor José Samuel Alcolumbre
Tobelem) e os extratos das contas­correntes de n° 51786­1,
mantida pela filial fiscalizada (CNPJ n° 01.092.730/0008­07) na
agência n° 0936, e de n° 21645­0, mantida pela fiscalizada
(matriz) na agência n° 1138, todas daquela instituição
financeira, no anocalendário de 2006, fls. 433 a 599, 602 a 608.
19. Por meio dos expedientes SUPCO 2009/038034 e
2009/032639,
datados
de
19/11/2009
e
20/11/2009,
respectivamente, o Banco Santander S. A. (sucessor, por
incorporação, do Banco do Estado de São Paulo S.A. ­
Banespa, a partir de agosto de 2006) encaminhou à
DRFB/MCA, os dados cadastrais e os extratos da conta­corrente
n° 13­000588­9, mantida pela fiscalizada na agência n° 0697,
daquela instituição financeira (então Banco do Estado de São
Paulo S.A. ­ Banespa), no ano­calendário de 2006, fls. 609 a
725.
20. Por meio do expediente PJ 64180/2009, datado de
28/11/2009, o Banco Itaú Unibanco S.A. encaminhou à
DRFB/MCA, os dados cadastrais e os extratos da conta­corrente
de n° 101193­8, mantida pela filial fiscalizada (CNPJ n°
01.092.730/0004­75) na agência n° 1529, do Unibanco ­ União
dos Bancos Brasileiros S. A., no ano­calendário de 2006, fls. 726
a 755.
21. O Banco Bradesco encaminhou à DRFB/MCA, os dados
cadastrais e os extratos da conta­corrente n° 10.385­3, mantida
pela filial fiscalizada (CNPJ n° 01.092.730/0004­75) na agência
n° 0990, daquela instituição financeira, no ano­calendário de
2006, fls. 756 a 790.
22. Após realizada a auditoria nos extratos bancários
fornecidos pelas supracitadas instituições financeiras, nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a fiscalizada foi
intimada, na pessoa de sua titular, fls. 794 a 799, 802 a 908:
a) a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nos depósitos efetuados, no ano­
calendário de 2006, nas seguintes contas­correntes: n° 31.407­2,
mantida na Agência n° 4544­6, do Banco do Brasil; n° 3736229,
mantida na Agência n° 0191, do Banco ABN AMRO Real; n°
21645­0, mantida na Agência n° 1138, do Banco Itaú; n° 13­
000588­9,
mantida
na
Agência
n°
0697,
do
Banco
Banespa/Santander; n° 101193, mantida na Agência n° 1529, do
Unibanco; e n° 10385­3, mantida na Agência n° 0990, conforme
planilha intitulada “Auditoria de Depósitos Bancários (Total dos
créditos, após as exclusões previstas no art. 42, da Lei n° 9.430/
1996)”;
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.501

41
b) da planilha intitulada “Auditoria de Depósitos Bancários
(Transferências entre contas da própria pessoa jurídica e outras
exclusões; art. 42, da Lei n° 9.430/ 1996)”, contendo os valores
de créditos excluídos (estornos e decorrentes de transferências
de outras contas da própria pessoa jurídica);
c) de que a não comprovação da origem dos recursos utilizados
nos referidos depósitos caracteriza a omissão de receitas,
sujeitando as mesmas à tributação (no regime do SIMPLES), por
meio da lavratura de auto de infração, com a incidência de
multa mínima de 75% sobre o total do tributo apurado.
23. Até a presente data a fiscalizada não procedeu a alteração
do seu endereço fiscal junto à Receita Federal do Brasil, fls. 909.
24. Em 8/3/2010 a titular da fiscalizada informou não dispor
dos documentos acima solicitados, alegando extravio do
mesmos, fls. 910.
(...)

Portanto, a infração em tela ­ omissão de receitas­ depósitos bancários não
escriturado e de origem não comprovada ­ foi apurada e imputada com base em presunção
legal (prova indireta).

3­ Insuficiência de Recolhimento do Simples Federal (IRPJ, CSLL, PIS,
Cofins e Contrib. Prev. ­ INSS) (infração reflexa):

Nessa parte, consta do citado Relatório Fiscal, in verbis:

(...)
11. Os valores informados pela fiscalizada em sua PJ SI 2007
como “Simples a pagar”, fls. 6 a 17, sofreram majoração, mercê
da "acumulação" da receita bruta mensal informada naquela
declaração,
com
as
receitas
omitidas
apuradas
pela
Fiscalização, acima mencionadas, dando origem, assim, a
insuficiências de recolhimentos dos valores de “Simples a
pagar”.
(...)

Na primeira instância de julgamento foi objeto de impugnação apenas o
crédito tributário atinente às infrações imputadas. O devedor solidário, como já dito, não
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.502

42
apresentou impugnação embora intimado do lançamento fiscal e do termo de sujeição passiva
solidária. Devedor solidário revel.

A decisão a quo julgou a Impugnação improcedente.

Nesta instância recursal, nas razões do recurso, em síntese, a pessoa jurídica
recorrente alegou, quanto aos autos de infração:

1) ­ Preliminarmente:

a) Vícios do lançamento fiscal:
­ Nulidade ­ ilegitimidade passiva ­ parte das receitas (faturamento) não
seriam da autuada (matriz), mas sim de duas filiais.
­ Nulidade ­ quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e falta dos
pressupostos para acesso direto do fisco aos dados das contas correntes bancárias.­
b) Protesto genérico por produção de provas e realização de diligência fiscal.

2) ­ Quanto ao mérito:

­ vícios na base de cálculo da matéria tributável:

2.1) ­ Omissão de receitas (ano­calendário 2006):
­ depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada e
vendas com aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento (nas modalidades de
crédito e débito):
­ que, em face de contrato de representação comercial da operadora
Amazônia Celular por conta e ordem de terceiros, recebe apenas uma comissão pelas vendas e
serviços prestados;
­ que do total de vendas de aparelhos fornecidos pela Amazônia Celular S/A,
assim como cartões de carga e recarga de celular, recebia até 20% como comissão, repassando
o restante do valor das vendas para a referida operadora;
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.503

43
­ que, embora não tendo entregue o Livro Caixa por motivos justificados,
admitir que toda renda de venda de cartões e celulares é receita tributável da recorrente, é
pretender tributar duas vezes a mesma receita (bis in idem): uma vez, através deste lançamento
e, outra vez, da empresa Amazônia Celular que certamente declarou as receitas repassadas pela
recorrente;
­ que era a única distribuidora da operadora Amazônia Celular no Estado e
vendia a maior parte dos cartões aos chamados Pontos de Vendas (varejistas);
­ que o Auditor Fiscal deveria intimar a empresa Amazônia Celular para
confirmar essas informações;
­ que, portanto, embora as vendas fossem efetuadas pela recorrente, e os
depósitos das vendas via cartão de crédito fossem efetuados diretamente na conta bancária da
empresa, fica evidente que não podem ser considerados receitas da recorrente, posto que,
dessas receitas a maior parte (80%) era repassada para terceiros, ficando apenas com uma
pequena margem, parte relativa às comissões ou remunerações pelos serviços prestados, ou
seja, até 20%;
­ que não se pode pretender que meros depósitos bancários constituam fato
gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda ou
receitas da impugnante;
­ que soa absurdo pretender que todo o dinheiro depositado na conta corrente
da representante comercial seja próprio. Qual a lógica (jurídica ou econômica) para se
considerar que a empresa obteve um lucro bruto tributável de 100% sobre suas operações,
considerando que a empresa atuava apenas como intermediária da Amazônia Celular? Segue,
em anexo, cópias de duplicatas e notas fiscais recuperadas (e­fls. 1321/1388), onde se
comprova que a recorrente comercializava apenas com a Amazônia Celular.;
­ que em relação aos depósitos bancários a presunção legal foi aplicada de
forma incorreta e ilegal, estribada apenas em meros extratos bancários; que depósitos a
crédito em conta corrente bancária não configuram renda (acréscimo patrimonial), nos termos
do art. 43 do CTN;
2.2) ­ Insuficiência de pagamento dos tributos do Simples, quanto à
receita bruta informada na declaração do Simples, ano­calendário 2006 (contribuinte
utilizou alíquota a menor quanto à receita bruta acumulada até o mês de referência) ­
infração reflexa das omissões de receitas:
­ que as alíquotas aplicadas pela fiscalização estão incorretas ou inexistentes
para todas as infrações imputadas.
2.3 ­ Improcedência dos autos de infração do IRPJ e reflexos.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.504

44
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA

Consta das razões de defesa, alegação de nulidade do lançamento fiscal por
vício insanável, ou seja:
a) por suposta ilegitimidade passiva, pois parte das receitas (faturamento),
valores apurados pela fiscalização da RFB não seriam da matriz e sim das filiais;
b) que, além disso, apenas 20% seriam receitas da autuada (comissões), pois
teria contrato de representação comercial, onde 80% do faturamento de vendas seriam de
terceiros, ou seja, que teriam sido repassados à Amazônia Celular S/A.

Diversamente do alegado pela recorrente, não há vício algum no lançamento
fiscal, muito menos vício de ilegitimidade passiva.

A rigor, trata­se de matéria de mérito, a questão da base de cálculo, e não
matéria para ser tratada em sede de preliminar.
Não obstante, aprecio a questão aqui em sede de preliminar.
Veja.
Quanto ao objeto social, não consta que o sujeito passivo teria atividade de
representação comercial em nome de terceiros, por conta e risco de terceiros.
A autuada não apresentou o instrumento contratual de representação
comercial por conta e risco de terceiros.
O regime tributário aplicável às receitas oriundas da representação comercial
dependerá da forma em que a atividade é exercida, ou seja, por conta própria ou por conta de
terceiros, devendo também ser considerado, se a exploração é individual ou através de
sociedade.
A representação comercial por conta de terceiros é a atividade exercida por
pessoa jurídica ou física que, sem relação de emprego, desempenha, em caráter não eventual e
por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis,
agenciando propostas ou pedidos, para transmiti­los aos representados, praticando, ou não, atos
relacionados com a execução dos negócios.
Por outro lado, o representante comercial que exerce atividade por conta
própria adquire a condição de comerciante, independentemente de qualquer requisito formal,
ocorrendo, para fins tributários, equiparação à pessoa jurídica.
No caso, a empresa, como já alhures mencionado, sequer apresentou
escrituração contábil quanto ao ano­calendário 2006 objeto da autuação, e todos os elementos
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.505

45
de prova colhidos pela Fiscalização da RFB, constantes dos autos, diversamente do alegado
pela recorrente, convergem e demonstram que o sujeito passivo, firma individual, exerceu
efetivamente atividade comercial em nome próprio, ou seja, por sua conta e risco.
Compulsando os autos, consta do Requerimento de Empresário de
26/04/2005, 26/09/2006, e de Declaração de Firma Mercantil Individual F.A. TOBELEM­
ME, de 31/01/2001 (documentos mais atualizados constantes dos autos, titular Francilene
Araújo Tobelem, matriz e filiais, documentos fornecidos pela Junta Comercial do Amapá), o
seguinte objeto social da matriz, CNPJ 01.092.730/0001­22, nos anos­calendário 2005 e
2006 (e­fls. 44/80):

(...)

(...)

Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.506

46

(...)

Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.507

47

(...)

Como demonstrado, não consta atividade de representação comercial, muito
menos para o ano­calendário 2006, objeto do lançamento fiscal.
Tal constatação de inexistência de representação comercial no objeto social
também restou consignada na fundamentação do voto condutor da decisão recorrida (e­fls.
1291/1296), in verbis:

Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.508

48

(...)

Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.509

49

(...)

Como demonstrado, diversamente do alegado pela contribuinte nas suas
razões de defesa, não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de representação
comercial por conta de terceiros quanto aos produtos, mercadorias comercializadas, mormente
no ano­calendário 2006, objeto do lançamento fiscal.

Ora, alegar sem provas é mesma coisa que não alegar.

O ônus probatório é do sujeito passivo de que o fato gerador não ocorreu
(defesa de mérito direta), bem quando alega matéria de mérito indireta, como no caso, acerca
de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do fisco (CPC/2015, art. 373, II),
diploma legal de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário federal.
A alegada representação comercial em nome de terceiros, quanto aos
produtos/mercadorias comercializados, não restou comprovada nos autos pela inexistência de
escrituração contábil e de documentos de suporte.
A escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros, faz prova
dos fatos nela registrados (RIR/99, art. 923), in verbis:

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.510

50

Entretanto, a recorrente não apresentou escrituração contábil e documentos
de suporte.
No regime do Simples a contribuinte está obrigada, pelo menos, a escriturar o
livro Caixa e ainda o Registro de Inventário (art. 7o da Lei no 9.317/96).
Mas, não é só isso.
Durante o procedimento de fiscalização, a RFB circularizou fornecedores do
sujeito passivo F.A. TOBELEM ­ ME, CNPJ: 01.092.730/0001­22 (matriz e filiais).
Consta do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos pela RFB
diretamente ao fornecedor AMAZÔNIA CELULAR S/A (e­fls. 39/40), in verbis:

(...)
1) informar os valores RECEBIDOS, MÊS­A­MÊS, no ano­
calendário de 2006, à empresária (ou "Firma Individual") F.A.
TOBELEM
­
ME,
CNPJ
n°s
01.092.730/0001­22,
01.092.730/0008­07 e 01.092.730/0009­80, esclarecendo a que
titulo os mesmos foram realizados, apresentando cópias dos
documentos
correspondentes
(notas
fiscais
de
saída,
comprovantes/recibos de entrega das mercadorias, recibos de
quitação, comprovantes de depósitos etc).
(...)

Inicialmente, a AMAZÔNIA CELULAR S/A, atendendo intimação do
Termo de Diligência da RFB, em 27/04/2009 forneceu Planilha contendo relação das notas
fiscais emitidas pela empresa F. A. Tobelem ­ ME em face da Amazônia Celular (e­fls.
92/93).
Na sequência, a AMAZÔNIA CELULAR S/A, em 04/06/2009, forneceu
cópias das notas fiscais e consignou em sua exposição que não fizera pagamentos à F. A.
TOBLEM ­ ME no ano­calendário 2006 (e­fls. 128/174), in verbis:

(...)
AMAZÔNIA CELULAR S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
02.340.278/0001­33, com sede na Travessa Rui Barbosa 931 / 5°
andar, Reduto, na Cidade de Belém/PA, em atendimento ao
Termo de Diligência Fiscal recebido em 30/03/2009, vem por
meio desta apresentar o seguinte:
Em 27/04/2009, em resposta a intimação, apresentamos uma
planilha contendo a relação de todas as Notas Fiscais emitidas
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.511

51
pela empresa F.A.Tobelem em favor de nossa Cia, no ano de
2006. Entretanto buscando as Notas Fiscais físicas, verificamos
que as mesmas referem­se à Devolução de mercadorias enviadas
para troca, com a natureza da operação “Remessa para
Devolução".
Com isso esclarecemos que no ano ­calendário 2006 não foram
pagos valores à Empresa F.A.Tobelem.
(...)

Assim, tem­se que o sujeito passivo F.A TOBELEM ­ ME no ano­
calendário 2006 fez aquisições, da AMAZÔNIA CELULAR S/A, de mercadorias para
revenda, em operação comercial normal, em nome próprio, por sua conta e risco, situação
confirmada pelos documentos juntados pela recorrente (e­fls. 1321/1388), ou seja:
a) aquisição de 2000 cartões promocionais, cópia de Nota Fiscal ­ Fatura
(saída), emitida pela Amazônia Celular em 07/11/2006 , valor R$ 32.000,00, com desconto e
R$ 4.800,00, valor a pagar R$ 27.200,00 (e­fl. 1321);
b) cópias do respectivo boleto para pagamento de mercadorias adquiridas da
AMÔNIA CELULAR S/A, valor R$ 27.200,00, vencimento 07/12/2007 (e­fls. 1322);
c) Planilha com numeração de notas fiscais de vendas de cartões, emitidas
pela Amônia Celular SA/A (e­fls. 1323/1324);
d) cópia de boletos para pagamento de cartões adquiridos a prazo da
Amazônia Celular S/A (e­fls. 1325/1332);
e) cópia de Planilhas de controle de vendas, comercialização de cartões,
mês de fevereiro/2006 (e­fls. 1233/1348);
f) cópia de Extrato de Remuneração do Credenciado ­ Parcial ­ ativações
Plano pós pago ­ e outros serviços (comissões) ­ janeiro 2006, fev/2006, março/2006,
abril/2006 (e­fls. 1349/1388).
Apesar da recorrente mencionar, nas razões de defesa, que juntara aos autos
cópia do instrumento do indigitado contrato de representação comercial, na verdade não consta
dos autos, pois jamais juntou tal documento.
Não comprovada nos autos a alegada representação comercial (atuação em
nome de terceiros, por conta e risco de terceiros), não tem plausibilidade fático ­ jurídica a
alegação de que o fisco federal, no caso, estaria tributando duas vezes a mesma renda, pois
80% do valor seria de terceiros.
Na verdade, diversamente do alegado pela recorrente, toda a receita
(faturamento) é da recorrente, pois exerceu no ano­calendário 2006 atividade de comerciante,
em nome próprio, por sua conta e risco. Ou seja, revendeu produtos, mercadorias, adquiridos
para revenda da AMAZÔNIA CELULAR S/A (revendedora credenciada exclusiva no Estado
do Amapá).
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.512

52
Já em relação às bonificações (comissões) recebidas por ativações de planos
pós­pago, por ser prestadora exclusiva desses serviços no Estado do Amapá, ano­calendário
2006, da AMAZÔNIA CELULAR S/A, restou demonstrado que os valores dos planos
ativações pós ­pago não ingressaram nas contas da recorrente, mas apenas as comissões.
Mesmo que tivesse juntado o instrumento do indigitado contrato de
representação comercial, ainda assim não teria melhor sorte, pois:
a) infere­se, trata­se de contrato de distribuidor exclusivo de mercadorias no
Estado com atuação comercial em nome próprio, por sua conta e risco;
b) em relação aos serviços prestados, por exemplo ativações de planos pós
pago, recebe diretamente da operadora comissões (caso ativações forem bem sucedidas, ou
seja, o cliente permanecer ativo com seu plano contratado da operadora de telefonia). O cliente
paga o plano contratado diretamente à operadora de telefonia, e não à recorrente. A recorrente
apenas recebe comissão, nesse caso;
c) ainda que o
contrato de representação comercial estipulasse
responsabilidade por conta cota e ordem de terceiros, apenas para argumentar, o sujeito passivo
não comprovou nos autos que recebera receitas de terceiros no ano­calendário 2006 e que
tivesse repassado respectivos valores à operadora, pois não apresentou escrituração contábil na
forma do art. 923 do RIR/99 e não apresentou documentos de repasse (depósitos) ­ receitas
cobradas em nome de terceiros pela recorrente e devolvidas (repassadas) à Amazônia Celular
S/A.
Assim, não há que se falar em bis in idem, pois no ano­calendário 2006,
objeto do auto de infração, a recorrente fez aquisições, da AMAZÔNIA CELULAR S/A, de
mercadorias para revenda, em operação comercial normal, em nome próprio, por sua conta e
risco, situação confirmada pelos documentos juntados aos autos (e­fls. 1321/1388).
Por fim, a recorrente alegou, ainda, que o fisco federal não poderia fazer o
somatório global das receitas brutas da matriz e das filiais para efeito de tributação pelo
Simples Federal, ano­calendário 2006.
Ora, o argumento da recorrente é, deveras, equivocado.
A contribuinte é uma empresa do Simples Federal, no caso ano­calendário
2006, objeto dos autos.
O Simples um sistema simplificado de apuração dos tributos federais.
O recolhimento dos impostos da filial será feito junto com o da matriz
pela soma das vendas em conjunto, o que gera custos menores. Esse é o escopo da
legislação do regime de tributação do Simples Federal.
Logo, sim, a receita bruta (faturamento), quanto ano­calendário 2006, da
F.A. TOBELEM ­ ME, CNPJ n°s 01.092.730/0001­22 (matriz), envolve, engloba, computa, as receitas
das filiais 01.092.730/0008­07 e 01.092.730/0009­80.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois todas as receitas apuradas
e objeto do auto de infração são da recorrente e foram apuradas corretamente pela fiscalização da RFB.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.513

53
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, pela
inexistência dos alegados vícios no lançamento fiscal, mormente ilegitimidade passiva.

NULIDADE.
SIGILO
BANCÁRIO.
TRANSFERÊNCIA
DESSE
SIGILO DOS BANCOS AO FISCO SEM ORDEM JUDICIAL, NA FORMA DA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA

A recorrente suscitou preliminar de nulidade:

(i) ­ por quebra ilegal do sigilo bancário, ou seja, que o fisco não poderia ter
acesso direto aos dados de movimentação financeira bancária dos contribuintes, sem
autorização judicial, pois o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 seria inconstitucional.
(ii) ­ por falta dos pressupostos para acesso direto do fisco aos dados das
contas correntes bancárias;

Rechaço de plano a preliminar de nulidade suscitada, pois totalmente
infundada, ou seja, totalmente fora de propósito.

a) constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:

Recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal ­ STF, na sessão
decisão de 24/02/2016, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.314SP, Repercussão Geral,
Relator Ministro Edson Fachin, declarou constitucional a legislação que permite acesso direto
do fisco aos dados de movimentação financeira dos contribuintes, conforme ementa desse
julgado que transcrevo, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER
DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE
DA
NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre
o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.514

54
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que
se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é
uma das expressões do direito de personalidade que se traduzem
ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências
ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem
quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição
financeira.
3. Entende­se que a igualdade é satisfeita no plano do
autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez
vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação
das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica­se que o Poder Legislativo não desbordou dos
parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de
conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu
requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras
do contribuinte, observando­se um translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
5.A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de
competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o
que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica­se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário
Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8.Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Assim, o Supremo Tribunal federal concluiu importantíssimo julgado no qual
considerou constitucional o art. 6o da Lei LC 105/2001 que permite o acesso do fisco aos dados
bancários dos contribuintes sem autorização judicial.
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.515

55
Na verdade, o que ocorre, em suma, não é uma quebra do sigilo bancário,
mas sim uma tramitação ou transferência sigilosa de dados financeiros entre os bancos e o fisco
e, por ser não acessível a terceiros, não pode ser considerado violação do sigilo.
Os fundamentos considerados pelo STF na declaração de constitucionalidade
do art. 6o da LC 105/2001, em síntese:
a) o sigilo bancário não é absoluto e deve ceder espaço ao princípio da
moralidade nas hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes;
b) a LC 100/2001 é um instrumento para fiscalizar o dever fundamental do
contribuinte de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos está alicerçado na ideia
de solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de tributos, no Brasil, seria um dever
fundamental — por representar o contributo de cada cidadão para a manutenção e o
desenvolvimento de um Estado que promove direitos fundamentais —, é preciso que sejam
adotados mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal;
c) a prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países
desenvolvidos e a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo questionado seria um
retrocesso diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para combater ilícitos
como a lavagem de dinheiro e evasão de divisas e para coibir práticas de organizações
criminosas;
d) a identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do
contribuinte pela administração tributária dá efetividade ao princípio da capacidade
contributiva, que, por sua vez, sofre riscos quando se restringem as hipóteses que autorizam
seu acesso às transações bancárias dos contribuintes;
e) a LC 105/2001 não viola a CF/88. Isso porque o legislador não estabeleceu
requisitos objetivos para requisição de informações pela administração tributária às instituições
financeiras e exigiu que, quando essas chegassem ao Fisco, ali mantivessem o dever de sigilo.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6o preconiza que o resultado dos exames, as informações
e os documentos deverão ser conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Assim,
não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito fundamental, pois a LC 105/2001 não
permite a "quebra de sigilo bancário", mas sim a transferência desse sigilo dos bancos ao Fisco.
f) o art. 6o da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de
documentos, livros e registros de instituições financeiras somente se houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Portanto, a legislação de regência do acesso direto do fisco aos dados e
informações de movimentação financeira bancária, mediante RMF dirigida às instituições
bancárias, sem ordem judicial, foi declarada constitucional pelo Pleno do STF, na sessão de
24/02/2016.

Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.516

56
b) pressupostos para acesso direto do fisco aos dados das contas
correntes bancárias devidamente observados, no caso:

O acesso direto do fisco, sem ordem judicial, aos dados de movimentação
financeira bancária está disciplinado na legislação de regência: LC 105/2001, art. 6o; Decreto
no 3.724/2001, art.5o; e Lei no 10.174/2001.
A transferência de dados e informações financeiras bancárias pelas
instituições financeiras ao fisco deu ­se na forma da legislação de regência citada.
O fisco expediu a RMF, nos termos da citada legislação, e as instituições fi­
nanceiras forneceram, apresentaram os extratos bancários, atinentes ao ano­calendário 2006
objeto dos autos.
A expedição da RMF foi imprescindível no caso, em face dos indícios de
interposição de pessoa e vultosa sonegação fiscal.
Veja a via crucis da Fiscalização, no caso.
1­ A contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização em
18/03/2009 quanto aos fatos geradores do ano­calendário 2006 (e­fls. 35/37 e 43), por meio do
qual foi intimada a apresentar, in verbis:

(...)
1) Livro (s) Caixa ou Diário e Razão.
(...)
2. DA FORMA DO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL:
Toda Informação ou declaração deve ser prestada na forma
escrita, fazendo referência ao número do respectivo Mandado de
Procedimento Fiscal ­ MPF (n° 0240100­2009­00097­4), ao
respectivo Termo, e ao Auditor­Fiscal da Receita Federal do
Brasil (...).

2) ­ Reintimação fiscal pela Receita Federal, conforme Termo de Intimação
Fiscal no 0001, de 06/04/2009 (e­fls. 82/83), in verbis:

(...)

Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.517

57

(...)
Obs:
(i) Contribuinte do Simples, no caso a recorrente, está obrigada a escriturar, pelo menos, o
livro Caixa e Registro de Inventário (art. 7o da Lei 9.317/95).
(ii) O AR retornou com informação "MUDOU­SE" (e­fls. 88 e 104/105).

3­ Envio do Termo de Intimação Fiscal no 0001, de 24/04/2009, ao endereço
do Sr. José Samuel Alcolumbre Tobelem, procurador legal da recorrente, ciência em
19/05/2009 (e­fls. 101/102 e 108 e 116), permaneceu silente (prazo transcorreu in albis). Então
houve pelo fisco envio de reintimação ­Termo de Intimação no 0002, em 28/05/2009 (e­fls.
120/121), in verbis:

(...)

(...)
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.518

58

Obs:
(i) ciência dada em 04/06/2009 (e­fl. 122).
(ii) A contribuinte pessoa jurídica, em 05/06/2009, pediu dilação de prazo para apresentar
livros e documentos e foi deferido prazo de 20 dias em 09/06/2009, ciência em 15/06/2009 (e­fls. 124 e
125/126/127), porém,mais uma vez, o prazo transcorreu in albis.

4 ­ Termo de Intimação no 0004, de 17/07/2009, do Sr. José Samuel
Alcolumbre Tobelem (e­fls. 175/176), in verbis:

(...)

(...)

Obs:
(i) A ciência dessa intimação fiscal ocorreu em 04/08/2009 (e­fl. 178).

5) ­ Intimação da Sra. Francilene Araújo Tobelem, titular da firma
individual F. A. TOBELEM ­ ME, conforme Termo, de 18/08/2009 (e­fls. 179/181), in verbis:

(...)

Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.519

59

(...)

Obs:
(i) Em 24/08/2009, a Sra. Francilene Araújo Tobelem apresentou expediente à fiscalização
(e­fl. 184), in verbis:

(...)

Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.520

60
(...)

6) ­ Em 28/08/2009, intimação fiscal dirigida à Sra. Francilene Araújo
Tobelem (e­fls. 186/187), in verbis:

(...)

(...)

Obs:
(i) Ciência dada em 01/09/2009 (e­fl. 188).
(ii) Em 18/09/2009, a titular da firma individual apresentou expediente à fiscalização (e­fl.
190), in verbis:

(...)

Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.521

61

(...)

Como visto, transcorridos em torno de 6 (seis), desde a ciência do termo de
início da fiscalização, e a contribuinte não forneceu o livro Caixa e os extratos bancários à
fiscalização da RFB, embora intimada diversas para apresentá­los, inclusive sumiu do endereço
em que funcionava, e não promoveu alteração cadastral na Receita Federal.
Diante da negativa de fornecimento do livro Caixa e dos Extratos Bancários
pela empresa recorrente, a Fiscalização fez solicitação de emissão de RMF à chefia imediata,
em 28/09/2009, relatando a indispensabilidade de exame da movimentação financeira bancária
da contribuinte (e­fls. 202/2005), in verbis:
(...)

(...)

Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.522

62
(...)

(...)
Obs:
Na verdade, os fatos apurados pela fiscalização são graves e implicaram na imputação de
infrações ­ omissão de receitas.
A pessoa jurídica autuada omitiu do fisco federal mais de 94% (noventa e quatro por cento)
da receita bruta faturada no ano­calendário 2006. Ou seja, declarou receita bruta apenas R$ 901.856,80, mas o
faturamento total (receita bruta) foi de R$ 15.102.091,74 nesse ano, conforme demonstrativo na e­fl. 1211.
Ou seja:
A firma individual F. A. Tobelem ­ ME informou na Declaração do Simples em 2007, ano­
calendário 2006, receita bruta total R$ 901.856,80, ou seja, apenas 5,97% da receita bruta total de R$
15.102.091,74.
Restou apurado que o Sr. José Samuel Alcolumbre Tobelem é sócio­gerente (proprietário de
fato), administrador da empresa F.A. Tobelem ­ME, cujo titular de direito é a Sra. Francilene Araújo Tobelem,
ambos tem o mesmo endereço: Av.. Henrique Galucio, 621, Centro ­ Macapá/AP e são membros da mesma
família (marido e esposa).
Desde 1996, ano da constituição da F.A TOBLEM ­ ME, firma individual, o Sr. José Samuel
Alcolumbre Tobelem figura como representante legal com amplos, gerais e ilimitados poderes de gerência,
administração da empresa (e­fls. 76/77), conforme procuração que transcrevo excerto:
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.523

63

(...)

Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.524

64
(...)
No ano­calendário 2006, objeto do lançamento fiscal, a procuração vigente na época
conferia, também, amplos, gerais e ilimitados poderes de gerência e administração da firma individual (e­fl. 57),
in verbis:
(...)

Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.525

65

(...)

Como visto, essa gama de fatos indiciários apontam, de forma cabal, que o Sr. José Samuel
Alcolumbre Tobelem não é apenas representante legal da firma individual via procuração (instrumento do
mandato), é muito mais que isso, é sócio de fato, gerente e administrador da F.A. TOBLEM, desde sua
constituição em 1996. Portanto, há mais de 20 (vinte) anos. É uma trajetória de décadas à frente da gerência e
administração da firma individual constituída em nome de membro de sua família, no caso a esposa a Sra.
Francilene Araújo Tobelem, titular de direito da F.A. TOBLEM­ME.
Nesse contexto, o fisco federal, particularmente quanto ao ano­calendário 2006, apurou
subtração indevida de tributos federais na ordem de R$ 4.530.204,24 , em tese crime contra a ordem tributária
cominado no art.1o da Lei 8.137/90.
Ainda, o Sr. José Samuel Alcolumbre Tobelem, por ser sócio de fato e administrador da
F.A. TOBLEM ­ ME, pelos fatos indiciários apurados pela fisco, foi­lhe imputada a Responsabilidade Solidária
pelo crédito tributário (e­fls. 1253/1259), pois, além de tudo auferiu proveito econômico em face da subtração de
tributos federais, pois omitiu, de forma dolosa, receita bruta tributável na ordem de mais de 94% (noventa e quatro
por cento) no ano­calendário 2006, quanto aos tributos federais do Simples Federal.

Assim, diversamente do alegado pela recorrente, a expedição das RMF deu­
se, rigorosamente, nos termos da legislação de regência, conforme relatório transcrito acima.
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por
inexistência de quebra do sigilo bancário, pois houve transferência do sigilo dos bancos ao
fisco, na forma da legislação de regência.

PROTESTO GENÉRICO POR PRODUÇÃO DE PROVA/PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PEDIDO REJEITADO

Como já demonstrado, a recorrente não forneceu o livro Caixa, não forneceu
os extratos bancários à fiscalização da RFB, ou seja, sempre se esquivou de produzir prova na
fase de fiscalização, inclusive, sumiu do endereço onde funcionava, e não comunicou ao fisco a
mudança de endereço.
Sequer juntou aos autos o alegado instrumento de contrato de representação
comercial por conta de terceiros.
Ora, data venia, é um contrassenso da recorrente, agora, nesta instância
recursal, ainda protestar por juntada posterior de provas e apresentar pedido de realização de
diligência.
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.526

66
A recorrente o que mais fez, sempre, desde que iniciou a fiscalização da
Receita Federal, foi se esquivar, dificultar o trabalho da fiscalização não apresentou os extratos
bancários e, até agora, não apresentou a escrituração contábil do ano­calendário 2006.
O contribuinte do Simples tem a obrigação de escriturar e apresentar o livro
Caixa e ou livro Diário com seu Razão Auxiliar, e documentos de suporte dos registros
contábeis.
É flagrante que, para análise do mérito da lide, nada mais há para trazer aos
autos e para ser esclarecido, elucidado, para solução da controvérsia, para formação da
convicção do julgador.
O processo está maduro, pronto, para julgamento do mérito do litígio.
Os pedidos citados são meramente protelatórios, no sentido de adiar, ainda
mais, a exigência legal e legítima do crédito tributário constituído pelos autos de infração do
Simples Federal, ano­calendário 2006.
Ainda, ao alegar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do
fisco, o ônus probatório é do sujeito passivo, conforme art. 373, II, CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
E o momento para produção de provas é por ocasião da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento e complementação de provas na instância
recursal ordinária do CARF (juntada aos autos) por ocasião da apresentação do recurso
voluntário.
No caso, indefere­se o pedido genérico para produção posterior de provas,
diligência e/ou perícia, pois são desnecessários para resolução da lide e ainda foram
formulados em desacordo com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72..
A diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de prova,
cujo ônus probatório é seu quanto aos alegados fatos modificativos, impeditivos ou extintivos
do direito do fisco (defesa de mérito indireta), como já dito antes.
Na defesa de mérito direta, no caso de negação da ocorrência do fato gerador,
também, é ônus da recorrente comprovar os fatos alegados.
A perícia técnico ­ contábil não é meio de prova para comprovação de fato
que possa ser feito mediante a mera apresentação ou juntada de documentos cuja guarda e
conservação compete ao contribuinte, mas sim para esclarecimento de pontos duvidosos que
exijam conhecimentos especializados.
No caso, a contribuinte sequer apresentou a escrituração contábil do ano­
calendário 2006, objeto da autuação.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do protesto
genérico de produção de provas e diligência/perícia técnico­contábil considerado
desnecessário, prescindível ou formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV e § 1o,
do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.527

67
No caso, os precedentes deste CARF também são pela rejeição do protesto
genérico para produção posterior de provas e realização de diligência, cujas ementas de
julgados, a título de exemplo, transcrevo:

IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO
DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. As regras do Processo
Administrativo Fiscal estabelecem que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que
o reclamante julgar relevantes. Assim, não se configurando
nenhuma das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto 70.235/72,
não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção
posterior de prova. (Acórdão no 30239.633, sessão de
08/07/2008, Relatora Judith Amaral Marcondes Armando).
PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. Indefere­se o pedido de diligência e/ou
perícia, quando a documentação constante dos autos revela­se
suficiente para formação da convicção do julgador e
consequente solução do litígio, e quando visa à produção de
provas cujo ônus é do contribuinte. (Acórdão no 280101.866,
sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).
PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVA. É
inadmissível o pleito genérico para produção posterior de
provas ou perícias.(Acórdão no 303–34.568, sessão de
15/08/2007, Relator Sílvio Marcos Barcelos Fiúza).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato
existissem.(Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de
13/10/2008).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.528

68
esfera do saber do julgador.(Acórdão no 10222.937, sessão de
28/03/2007).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial, subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
no1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão no 10249.407, sessão de 06/11/2008).
PERÍCIA.DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão no 10222.937, sessão de
28/03/2007).
ASSUNTO:PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE– A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato
existissem.(Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007)

Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.529

69
Por tudo que foi exposto, rejeito o pedido genérico de juntada posterior de
provas e o pedido de diligência.

OMISSÃO DE RECEITAS. ANO­CALENDÁRIO 2006

O fisco imputou:
a) Infração omissão de receitas ­ Depósitos Bancários Não Escriturados e
de Origem Não Comprovada ­ presunção de legal, art. 42 da Lei 9.430/96 (prova
indireta);
b) Infração omissão de receitas Art. 24 da Lei 9.249/95) (prova direta):
vendas efetuadas a crédito, mediante aceitação de cartões de crédito/débito. Informações e
dados de vendas repassados pelas operadoras de cartões de crédito (circularização).

A recorrente alegou, nas razoes de defesa:

­ que a omissão de receitas estaria estribada apenas em extratos bancários e
que depósitos não configuram renda (acréscimo patrimonial);
­ que foram computadas receitas das filiais nas receitas da matriz;
­ que em face de contrato de representação comercial com Amazônia Celular
S/A (por conta e ordem de terceiros), teria apenas receitas de comissão (até 20%) e que 80%
das receitas seriam então de terceiros (valores transferidos, repassados);
­ que o fisco não pode tributar 100% da receita bruta na pessoa da recorrente
(bis in idem), pois 80% teriam sido repassados a terceiros (Amazônia Celular S/A).

Não procede a irresignação da recorrente.

A questão da representação comercial, por conta e ordem de terceiros, não
restou comprovada nos autos, pois a recorrente não apresentou a escrituração contábil,
conforme art. 923 do RIR/99, não apresentou o instrumento do alegado contrato de
representação comercial e não produziu prova das alegadas transferências (repasse ou
devolução das receitas de terceiros).
Na verdade, a contribuinte apenas juntou aos autos alguns depósitos,
pagamentos, de mercadorias adquiridas da Amazônia Celular S/A (mercadorias para revenda,
em nome próprio e por sua conta e risco).
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.530

70
A matéria já foi enfrentada, exaustivamente, quando da apreciação da
Preliminar de Nulidade do Lançamento Fiscal por ilegitimidade passiva. A preliminar foi
rejeitada pela inexistência de vício que pudesse macular ou inquinar de nulidade o lançamento
fiscal.
A base de cálculo das infrações omissão de receitas está correta, não merece
reparo algum o lançamento fiscal.
Quanto às receita bruta das filiais somadas às receita bruta da matriz, cujo
montante global foi objeto do lançamento fiscal objeto destes autos, também, a matéria já foi
enfrentada, anteriormente, em sede de preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva, que
restou rejeitada por inexistência de vício que o pudesse macular de nulidade.
Ademais, cabe ainda acrescentar, em relação a cada uma das citadas
infrações:

Depósitos Bancários Não Escriturados e de Origem Não Comprovada.
Omissão de receitas ­ presunção de legal, art. 42 da Lei 9.430/96 (prova indireta):

Quanto à omissão de receitas por presunção legal (art 42 da Lei 9.430/96
c/c Lei 9.317/96): isso implicou inversão do ônus probatório.
O ônus da prova de que não ocorreu a omissão de receitas é do sujeito
passivo.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito, poupança e/ou investimento, junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa fÍsica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Para imputação por presunção legal da infração omissão de receitas (fato
probando) basta que o fisco comprove a ocorrência do fato indiciário, ou seja, a existência de
extratos bancários de conta corrente cuja movimentação financeira bancária não foi registrada
na escrituração contábil/fiscal e a pessoa jurídica, embora intimada, não comprove a origem
dos recursos ingressados a crédito nas suas contas correntes bancárias.
No caso, a recorrente, embora intimada e reitimada, sequer apresentou a
escrituração contábil do ano­calendário 2006.
Mediante RMF o fisco conseguiu obter o extratos bancários, os quais
constam dos autos.
A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos a crédito nas
suas contas correntes bancárias do ano­calendário 2006, onde a fiscalização identificou,
discriminou, um por um, credito por crédito (individualizou operação por operação, data, valor
do depósito, conta corrente e banco), na forma do art. 42 da Lei 9.430/96, conforme
demonstrativo anexo à intimação fiscal de 09/02/2010 (e­fls. 945/1058).
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.531

71
A contribuinte tomou ciência dessa intimação fiscal e anexos, para que
pudesse comprovar a origem dos créditos identificados em suas contas correntes bancárias, em
11/02/2010, conforme AR e Extrato de Entrega dos Correios (e­fls. 5059/1060).
Mas, na sequência, em 03/03/2010, a contribuinte limitou­se a informar ao
fisco que estava impossibilitada de atender ao solicitado (e­fls. 662), in verbis:

(...)

(...)

Assim, decorrido 01 (um) ano de procedimento de fiscalização instaurado em
face da contribuinte, o fisco finalmente, por reunido, colhido as provas suficientes da prática de
infrações tributárias, então em 18/03/2010 lavrou os autos de infração do Simples Federal, ano­
calendário 2006 (e­fls. 1142/1252), imputando as infrações objeto dos autos e uma delas é,
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.532

72
justamente, a infração em tela omissão de receitas (depósitos bancários não escriturados,
não declarados e de origem não comprovada).
Ou seja:
A partir do fato indiciário depósitos bancários não escriturados e de origem
não comprovada (fato conhecido) presume­se (presunção legal) a ocorrência ou existência de
omissão de receitas, ou seja, receitas à margem da tributação(fato probando).
A presunção legal de omissão de receitas tem caráter relativo e inverte o ônus
da prova.
O ônus probatório da não ocorrência do fato probando ­ omissão de receitas ­
é do sujeito passivo, que poderá afastá­la, arrostar, mediante produção de prova hábil, idônea,
cabal, em contrário.
No caso, o sujeito passivo não se desincumbiu desse ônus probatório, seja
durante a fiscalização, seja na fase processual, pois tanto na primeira instância de julgamento
quanto nesta instância recursal ordinária do CARF, não produziu prova hábil, idônea, cabal,
que pudesse afastar a presunção legal da omissão de receitas imputada pelo fisco.
Diversamente do entendimento da recorrente, por ter restado não comprovada
a origem dos depósitos bancários a crédito nas contas correntes bancárias da autuada, embora
intimada a comprovar, deixou de comprovar, então o fisco, por presunção legal, imputou a
infração Omissão de Receitas Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (Lei no
9.430/96, art. 42).
Como já dito, o ônus da prova de que não houve omissão de receitas é da re­
corrente sim, pois o art. 42 da Lei no 9.430/96, que encerra presunção legal, tem o condão de
inverter o ônus probatório.
No caso de presunção legal, como já dito, o ônus probatório, por conseguinte,
não é de quem acusa a existência de infração tributária, mais sim do acusado que deverá fazer
prova, de que não cometeu a infração imputada, ou seja, de que não ocorreu a omissão de re­
ceitas.
Portanto, é uma presunção legal relativa que pode ser afastada, arrostada, por
provas hábeis e idôneas.
Entretanto, a recorrente, como já dito. não se desincumbiu do seu ônus
probatório.
Para fisco compete, apenas, comprovar a existência de depósitos bancários
não escriturados e de origem não comprovada, com lastro em extratos bancários (prova
indiciária) da presunção de omissão de receitas.
Como
demonstrado, o fisco pode presumir a omissão de receitas (depósitos
bancários de origem não comprovada), quando a contribuinte, regularmente intimada, não
comprove através de documentos hábeis e idôneos a origem dos depósitos a crédito em suas
contas bancárias, uma vez que não mais se aplica a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.533

73
Recursos e, também, não se aplicam os precedentes jurisprudenciais calcados em legislação
revogada, em face do art. 42 da Lei 9.430/96
Isto porque existem duas realidades distintas no que se refere ao uso da
movimentação financeira bancária para a caracterização da omissão de receitas, sendo uma
com base no art. 6°, § 5°, da Lei no 8.021/1990 (dispositivo revogado pela Lei n. 9.430/96), e a
outra com base no art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Veja.
Lei n° 8.021/1990:
"Art. 6o. O lançamento de oficio, além dos casos já especificados
em lei, far­se á arbitrandos e os rendimentos com base na renda
presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em
depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos
recursos utilizados nessas operações."[revogado]
Lei n° 9.430/1996:
"Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantido junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações".

Com base nos dispositivos acima transcritos, verifica­se que o que distingue
uma realidade da outra é que a partir de 01/01/1997 entrada em vigor da Lei n° 9.430/96 (art.
42) a existência de depósitos não escriturados ou de origem não comprovada tornou­se uma
nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se juntar às outras já exis­
tentes no ordenamento jurídico, sendo que, a partir daí, atenuou­se a carga probatória atribuída
ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não escriturados ou
de origem não comprovada, mediante extratos bancários, para satisfazer o onus probandi a seu
cargo.
Antes, tal previsão legal para depósitos bancários inexistia e, com isso, o
fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6°, caput, e § 5°, da Lei n° 8.021/1990, não apenas
constatar, comprovar, a existência dos depósitos bancários, mas estabelecer uma conexão, um
nexo causal, entre tais depósitos e alguma exteriorização de riqueza, renda consumida e/ou
operação concreta do sujeito passivo que pudesse dar ensejo à omissão de receitas.
O fato é que, após a edição da Lei n° 9.430/1996, a movimentação bancária
mantida ao largo da escrituração contábil da empresa ou sem comprovação da origem,
presume­se realizada com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário, e não mais
se aplica, portanto, o entendimento exarado na Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos pois calcada em legislação de antanho, revogada.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.534

74
Para fatos geradores a partir de 1°/01/1997, no tocante à omissão de
rendimentos/receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, tem
vigência única e plenamente o art. 42 da Lei n°9.430196.
Esse diploma legal, como já dito alhures, encerra presunção legal que implica
inversão do ônus da prova.
O ônus da prova de que não houve omissão de receitas/rendimentos é da
contribuinte.
Não há que se falar em necessidade do fisco provar sinais exteriores de
riqueza ou prova do consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não
comprovada pelo contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, in verbis:

Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art.42 da Leino 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Como demonstrado, o depósito bancário a crédito não escriturado e de
origem não comprovada é rendimento tributável (acréscimo patrimonial), por presunção le­
gal.
Esse entendimento encontra­se, também, pacificado no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujos
precedentes transcrevo (ementas de julgados, acórdãos), in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­IRPJ. Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantidos junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(Acórdão no 108 09.836,
sessão de 05 de fevereiro de 2009, Relatora Valéria Cabral Géo
Verçoza).

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA Ano­
calendário: 2002 a 2004. Ementa: IRPJ — DEPÓSITOS
BANCÁRIOS — OMISSÃO DE RECEITAS PRESUNÇÃO
LEGAL Caracterizam como omissão de receitas os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.535

75
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.(Acórdão no 101 97.116, sessão de 05 de fevereiro de
2009, Relator Valmir Sandri).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE — SIMPLES
Exercício: 2003, 2004. Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA—PROCEDÊNCIA. Caracterizam omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. ÔNUS DA
PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL Em se tratando de presunção
legal, cabe ao Fisco a prova do fato indiciário. Ao contribuinte
incumbe provar que o fato indiciário não leva, em seu caso
concreto, ao fato presumido por lei. Esse ônus não pode ser
transferido
pelo
contribuinte
à
Administração
Tributária.(Acórdão no 10517.369, sessão de 17 de dezembro de
2008, Relator Waldir Veiga Rocha).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF.
Exercício.
2000,
2001,
2002.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430,DE 1996. A
presunção legal de omissão de receitas, prevista no art.42, da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos
utilizados
para
acobertar
seus
depósitos
bancários.(Acórdão no 10249.393, sessão de 06 de novembro de
2008. Relatora Núbia Matos Moura).

Assunto: SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO: 2004, 2005
Ementa: PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 42, DA
LEI N°. 9.430, DE 1996. Caracteriza omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a
origem
dos
recursos
utilizados
nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS DO ÔNUS DA PROVA. As
presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a
comprovar, tão­somente, a ocorrência das hipóteses sobre as
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.536

76
quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao
contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.(Acórdãono 195­
00.088, sessão 09 de dezembro de 2008, Relator Benedicto Celso
Benicio Junior).

Ainda, apenas a título de argumentação, não há conflito entre o art. 42 da Lei
n° 9.430/96, que presume como rendimento omitido os valores creditados em conta
de depósitos para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove sua origem, e
os arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional que definem o fato gerador do imposto de renda
– IR e o conceito de renda da Constituição Federal.
Eventual antinomia entre as normas citadas somente poderia ser resolvido no
âmbito de declaração de inconstitucionalidade das normas pelo Poder Judiciário, não sendo
competência do CARF o enfrentamento, no mérito, dessa questão, conforme Súmula CARF
no 02, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Na fase de fiscalização, como já demonstrado, a contribuinte, embora
intimada
a comprovar a origem dos depósitos bancários, não se desincumbiu
desse ônus
probatório para afastar a omissão de receitas.
Já na fase processual, tanto na primeira instância de julgamento, quanto nesta
fase recursal, o sujeito passivo, também, não produziu provas para afastar, elidir, a omissão de
receitas com base em depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada.
Portanto, deve ser mantida a infração imputada “OMISSÃO DE RECEITAS
– DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Não há reparo a fazer na
decisão recorrida.

Infração omissão de receitas ­ vendas mediante utilização pelos clientes
de cartão de crédito. Art. 24 da Lei 9.249/95) (prova direta):

O contribuinte do Simples Federal está obrigado a escriturar, pelo menos, o
livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária, e o livro Registro de Inventário (art. 7o, da Lei no 9.317, de 1996.
Intimada a contribuinte e reintimada, durante do procedimento fiscal, não
apresentou os livros Caixa ou Diário, Razão Auxiliar e extratos bancários.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.537

77
A partir da circularização de empresas operadoras de cartões de créditos,
conforme Relatório Fiscal (e­fls. 1135/1141), parte integrante dos autos de infração, a
fiscalização da RFB obteve dados das operações de vendas (relatório das receitas de vendas,
ano­calendário 2006), por meio da aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento
(nas modalidades de crédito e débito) e que transcrevo excerto, verbis:

(...)
12. Foram intimadas a Companhia Brasileira de Meios de
Pagamento, CNPJ n° 01.027.058/0001­91 (Visanet) e a
Redecard S. A. (Sistema Redecard: bandeiras Mastercard e
Diners), CNPJ n° 01.425.787/0001­04, a informar os valores dos
créditos resultantes de fornecimentos pela fiscalizada, realizados
por meio da aceitação de cartão de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito), mensalmente,
durante o ano­calendário de 2006, ou seja, as vendas efetuadas
pela fiscalizada, mensalmente, durante aquele ano, mediante a
aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento (nas
modalidades de crédito e débito) , fls. 204 a 207 e 239.
13. A Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (Visanet)
apresentou um relatório das vendas efetuadas pela fiscalizada,
mediante a aceitação de cartão de crédito como meio de
pagamento (nas modalidades de crédito e débito), mensalmente,
durante o ano­calendário de 2006, fls. 240 a 324.
(...)
15. A Redecard S. A. (Sistema Redecard: bandeiras Mastercard e
Diners) apresentou um relatório das vendas efetuadas pela
fiscalizada, mediante a aceitação de cartão de crédito como
meio de pagamento (nas modalidades de crédito e débito),
mensalmente, durante o ano­calendário de 2006, fls. 338 a 361.
(...)

Como demonstrado, o fisco obteve prova direta da infração em tela.
Não há ajuste a fazer na base cálculo, pois­ como já enfrentado antes ­ o
sujeito passivo não comprovou os alegados fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do
direito do fisco (crédito tributário objeto dos autos), ou seja:
a) não comprovou que parte das receitas seria de terceiros, por conta e risco
de terceiros (não apresentou escrituração contábil na forma do art. 923 do RIR/99). A matéria
já foi enfrentada quando da análise da preliminar de nulidade por ilegitimidade passica e que
foi rejeitada pela inexistência de vício no lançamento fiscal;
b) quanto a alegação de que o fisco não poderia tributar o valor global das
receitas (matriz e filiais), a matéria também já foi enfrentada quando do anáise da preliminar de
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.538

78
nulidade de ilegitimidade passiva suscitada e que restou rejeitada, pela inexistência de vício no
lançamento fiscal.
Na verdade, a contribuinte é uma empresa do Simples Federal, no caso do
ano­calendário 2006, objeto dos autos.
O Simples um sistema simplificado de apuração dos tributos federais.
O recolhimento dos impostos da filial será feito junto com o da matriz
pela soma das vendas em conjunto, o que gera custos menores. Esse é o escopo da
legislação do regime de tributação do Simples Federal.
Logo, sim, a receita bruta (faturamento), quanto ano­calendário 2006, da
F.A. TOBELEM ­ ME, CNPJ n°s 01.092.730/0001­22 (matriz), envolve, engloba, computa, as receitas
das filiais 01.092.730/0008­07 e 01.092.730/0009­80.
Portanto, a infração deve ser mantida. Não cabe fazer reparo à decisão
recorrida, deve ser mantida.

INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO SIMPLES
QUANTO À RECEITA BRUTA INFORMADA NA DECLARAÇÃO DO SIMPLES.
ANO­CALENDÁRIO 2006 E ALÍQUOTAS APLICADAS EM RELAÇÃO A TODAS AS
INFRAÇÕES IMPUTADAS

Como última infração, o fisco imputou a infração (reflexa): Insuficiência de
pagamento dos tributos do Simples, quanto à receita bruta informada na declaração do
Simples, ano­calendário 2006 (contribuinte utilizou alíquota menor na apuração dos
tributos do Simples, quanto à receita bruta acumulada até o mês de referência) ­ infração
reflexa das omissões de receitas.
­ a recorrente alegou que as alíquotas do Simples Federal, ano­calendario
2006, aplicadas pela fiscalização estão incorretas ou inexistentes quanto a todas as infrações
imputadas.
Não procede a irresignação da recorrente.
Em relação ao valor global da receita bruta tributado (matriz + filiais), essa
matéria já foi enfrentada anteriormente.
Em resumo, o fisco aplicou as alíquotas do Simples Federal vigentes no ano­
calendário 2006, conforme Lei no 11.307/2006 (art. 1o), conversão da MP 275, de 2005,
demonstradas no auto de infração, conforme Planilha abaixo:

DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAIS APLICÁVEIS SOBRE A
RECEITA BRUTA (e­fl. 1211):
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.539

79

DEMONSTRATIVO
DE
PERCENTUAIS
APLICÁVEIS
SOBRE A
RECEITA BRUTA
Mês/Ano
Receita Bruta
Mensal (Decl.)
(R$)
Dif. Apuradas
(R$)
Receita Bruta
Acumulada (R$)
%
Total SIMPLES
01/2006
66.514,80
1.462.066,30
1.528.581,10
9,80
02/2006
68.163,00
803.255,90

12,60
02/2006
0,00
265.806,15

15,12

2.665.806,15

03/2006
70.232,10
1.253.235,53
3.989.273,78
15,12
04/2006
72.729,00
1.160.859,52
5.222.862,30
15,12
05/2006
72.915,10
1.282.294,88
6.578.072,28
15,12
06/2006
75.531,60
819.098,96
7.472.702,84
15,12
07/2006
75.142,30
1.100.638,98
8.648.484,12
15,12
08/2006
75.956,20
1.132.857,62
9.857.297,94
15,12
09/2006
74.816,00
795.116,46
10.727.230,40
15,12
10/2006
78.204,31
1.491.564,42
12.296.999,13
15,12
11/2006
82.103,49
1.313.392,81
13.692.495,43
15,12
12/2006
89.548,90
1.320.047,41
15.102.091,74
15,12

O percentual global por faixa de receita bruta acumulada para respectivo mês
de apuração é distribuído por tributo.
Tomando, por exemplo, o mês de janeiro/2006, fazendo decomposição da
alíquota global 9,80% para cada tributo (e­fls. 1198/1210):
­ IRPJ 0,68%
­ CSLL 0,68%
­ PIS 0,51%
­ Cofins 2,05%
­INSS 5,88%
Total = 9,80%

A alíquota global do Simples Federal aumenta, sobe conforme sobe a receita
bruta acumulada para respectivo PA mensal, tudo conforme previsto em lei.
Veja, agora, outro exemplo, o caso de fevereiro/2006, cuja alíquota global é
12,60%, fazendo a decomposição para cada tributo:
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.540

80
­ IRPJ 0,89%;
­ CSLL 0,89$
­ PIS 0,65%
­Cofins 2,61%
­ INSS 7,56%
Total = 12,60%

Obs:
(i) A legislação quanto às alíquotas aplicadas de 9,80% e 12,60%, AC 2006,
está citada no auto de infração, de forma expressa ( e­fls.1211/1212):
a) alíquota de 9,80% decomposta por tributo do Simples Federal, faixa de
renda (receita bruta acumulada) até R$ 1.528.581,10 e que transcrevo:
(...)

(...)

b) alíquota de 12,60% decomposta por tributo do Simples Federal, faixa de
alíquota de renda (receita bruta acumulada) entre R$ 1.528.581,10 e até R$ 2.400.000,00 e que
transcrevo:
(...)
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.541

81

(...)
c) Quanto à última faixa de alíquota da tabela acima 15,12% (acréscimo de
20% em relação à faixa anterior), também está citada no auto de infração, ou seja, Lei no
11.307/2006 (art. 1o), in verbis:
(...)
§ 3oA pessoa jurídica cuja receita bruta, no decurso do ano­
calendário, exceder ao limite a que se refere o inciso II do
caputdo art. 2o desta Lei adotará, em relação aos valores
excedentes, dentro daquele ano, os percentuais previstos na
alínea do inciso II do caput,no § 2o , nos incisos III ou IV do § 3o
e nos incisos III ou IV do § 4o , todos do art. 5o desta Lei,
acrescidos de 20% (vinte por cento), observado o disposto em
seu § 1o ." (NR)
(...)
A alíquota de 15,12% decomposta por tributo do Simples Federal, faixa de
alíquota de renda (receita bruta acumulada) acima de R$ 2.400.000,00 e que transcrevo:

(...)

Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10235.001610/2009­77
Acórdão n.o 1401­004.199
S1­C4T1
Fl. 1.542

82

(...)
Assim, a legislação de regência das alíquotas aplicadas do Simples Federal
está corretamente citada e aplicada nos autos de infração
Ainda, está correta a base de cálculo apurada para o ano­calendário 2006.
Não tem plausibilidade fático­jurídica a irresignação da recorrente, portanto.
Por conseguinte, não há reparo a fazer no lançamento fiscal.
Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso do Sr. José
Manuel Alcolumbre Tobelem e quanto ao recurso voluntário da contribuinte, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, o pedido de diligência e o protesto genérico por juntada
posterior de provas para, no mérito, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital